Tribunal: CARF
Processo: 10880.745725/2019-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995. OPERAÇÃO E CAUSA LÍCITAS.
Estão sujeitos à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%, pagamentos efetuados por pessoa jurídica a beneficiário não identificado, bem como pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço, compra e venda, entre outros) que ensejou o pagamento. Causa é o motivo, a razão, o fundamento do pagamento. Com efeito, não comprovada a efetividade do negócio jurídico ou a causa do pagamento o lançamento também é devido. Note-se que há uma relação entre a operação ensejadora do pagamento e a causa desse pagamento, porquanto não comprovada a primeira o pagamento também poderá ser considerado sem causa. Pode-se dizer que a norma objetiva, dentre outros pontos, transparência fiscal do contribuinte. Para comprovar tanto a operação quanto a causa não basta uma roupagem jurídica, registro contábil, tampouco a apresentação da nota fiscal, contrato etc., é indispensável que o contribuinte comprove de forma inequívoca, com documentos hábeis e idôneos, a efetividade da operação e a causa do pagamento. E mais, a operação e a causa devem ser lícitas, é dizer, não há falar-se que atividade ilícita, possa figurar como causa de pagamento e, com efeito, elidir o IR-Fonte.
Tem-se, inicialmente, uma concepção de que o pagamento de propinas é ilegal e deve ser combatido pelo ordenamento jurídico. Em relação a esse ponto parece não haver grandes divergências. Todavia, ocorrido o ato ilícito, surge posicionamento contrário no sentido de que a equiparação de operação/causa ilícita ao conceito de inexistência de operação/causa configura exigência de tributo por meio de analogia, o que é vedado por lei. Nessa hipótese, parafraseando Klaus Tipke, o recorte que os defensores dessa corrente fazem da realidade tributária parece-lhes que a operação/causa ilícita lhes configura um direito. Ocorre que o ordenamento jurídico, além da ética e da moral tributária, não considera a operação/causa ilícita condição apta para afastar a incidência do IR-Fonte, motivo pela qual é devida a cobrança do IR-Fonte na espécie.
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995. CONCOMITÂNCIA COM IRPJ/CSLL. COMPATIBILIDADE.
Concomitância do IR-Fonte e IRPJ. Infrações distintas. No IRPJ/CSLL, a sociedade pratica o fato gerador, tais como, dedução de custos/despesas indedutíveis, omissão de receita etc.. Ela é contribuinte e responde por fato gerador próprio. No IR-Fonte, essa mesma sociedade atua como fonte pagadora, ou seja, como responsável tributário pelo recolhimento do imposto devido pelo beneficiário do pagamento; especificamente na qualidade de substituto tributário. Tanto que a base de calculo deve ser reajustada considerando a alíquota de 35%, vez que o pagamento efetuado é considerado líquido. Verifica-se, pois, que o art. 61 da Lei no 8.981/95 está em consonância com o parágrafo único do art. 45 do CTN, cujo teor estabelece que A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam. Portanto, é possível uma convivência harmônica entre ambas as infrações. Logo não há falar-se em bis in idem.
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995. CONCOMITÂNCIA COM MULTA QUALIFICADA. COMPATIBILIDADE.
Compatibilidade do IR-Fonte com a multa qualificada. A alíquota máxima do imposto de renda pessoa física vigente à época da publicação da Lei no 8.981, de 1995, prevista em seu art. art. 8o, era 35%. O fato desta alíquota ter sido revogada posteriormente pela Lei no 9. 250, de 1995, e permanecido no mesmo patamar para o art. 61 da mesma lei é opção legislativa.
Por mais onerosa que seja a alíquota de 35%, a análise deve ser feita à luz do Código Tributário Nacional no sentido de que tributo não constitui sanção de ato ilícito, ou seja, tributo não é penalidade, sanção. Assim, uma vez comprovado que houve simulação, fraude ou conluio, no pagamento de algumas das hipóteses prevista no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, a multa qualificada deve ser aplicada. O que atrai a incidência dessa espécie de multa é a conduta praticada pelo sujeito passivo ao efetuar o referido pagamento. Deixar de aplicá-la ao argumento de dupla penalidade significa considerar tributo como sanção, ou, de outro modo, negar vigência ao texto legal por considera-lo inconstitucional.
MULTA QUALIFICADA. REQUISITOS. DELAÇÃO PREMIADA. ACORDO DE LENIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A multa majorada (100%) exige conduta caracterizada por sonegação, fraude ou conluio; ou seja, conduta adicional e diversa daquela que ensejou o lançamento do tributo. Tal conduta deve ser provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores como documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma a permitir o contraditório e a ampla defesa. A Lei no 14.689/23 positivou tal exigência no parágrafo §1o-C do 44 da Lei n° 9430/96 ao determinar que a qualificação da multa majorada não se aplica quando não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa de sonegação, fraude ou conluio.
O fato de o juízo criminal não imputar à recorrente condutas previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, a existência de delação premiada e acordo de leniência firmado com o Poder Público não justificam o afastamento da multa majorada. Trata-se de esferas distintas - penal e tributária -; e em ambas impera o princípio da legalidade. Nesse sentido, em razão da ausência de previsão legal que permita a redução de penalidade no âmbito tributário, falece competência ao julgador administrativo reduzir qualquer multa de ofício com base na Lei 12.850/2013, a qual dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%. RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art. 106, II, c, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
MULTA ISOLADA. IR-FONTE. ART. 9o DA LEI No 10.426, DE 2002.
A multa prevista no art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, com redação dada pela Lei no 11.488, de 2007, no caso de falta de retenção ou recolhimento de imposto, visa manter a higidez do recolhimento de IR-Fonte no período estabelecido pela legislação. Em havendo descumprimento da legislação de regência, correta a sua aplicação, mesmo após o enceramento do período.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIA.
Nos termos do arts. 18 e 28 do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei no 8.748, de 1993, aplicável também ao julgamento em segunda instância, a autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento da defesa, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, e indeferirá, de forma fundamentada, as que considerar prescindíveis.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.745725/2019-34
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.208 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de outubro de 2023
Recorrente
JBS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995. OPERAÇÃO E CAUSA
LÍCITAS.
Estão sujeitos à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de 35%, pagamentos efetuados por pessoa jurídica a beneficiário não
identificado, bem como pagamentos efetuados ou recursos entregues a
terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for
comprovada a operação ou a sua causa.
Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço, compra e venda, entre
outros) que ensejou o pagamento. Causa é o motivo, a razão, o fundamento do
pagamento. Com efeito, não comprovada a efetividade do negócio jurídico ou a
causa do pagamento o lançamento também é devido. Note-se que há uma
relação entre a operação ensejadora do pagamento e a causa desse pagamento,
porquanto não comprovada a primeira o pagamento também poderá ser
considerado sem causa. Pode-se dizer que a norma objetiva, dentre outros
pontos, transparência fiscal do contribuinte. Para comprovar tanto a operação
quanto a causa não basta uma roupagem jurídica, registro contábil, tampouco a
apresentação da nota fiscal, contrato etc., é indispensável que o contribuinte
comprove de forma inequívoca, com documentos hábeis e idôneos, a
efetividade da operação e a causa do pagamento. E mais, a operação e a causa
devem ser lícitas, é dizer, não há falar-se que atividade ilícita, possa figurar
como causa de pagamento e, com efeito, elidir o IR-Fonte.
Tem-se, inicialmente, uma concepção de que o pagamento de propinas é ilegal
e deve ser combatido pelo ordenamento jurídico. Em relação a esse ponto
parece não haver grandes divergências. Todavia, ocorrido o ato ilícito, surge
posicionamento contrário no sentido de que a equiparação de “operação/causa
ilícita” ao conceito de “inexistência de operação/causa” configura exigência de
tributo por meio de analogia, o que é vedado por lei. Nessa hipótese,
parafraseando Klaus Tipke, o recorte que os defensores dessa corrente fazem
da realidade tributária parece-lhes que a operação/causa ilícita lhes configura
um direito. Ocorre que o ordenamento jurídico, além da ética e da moral
tributária, não considera a operação/causa ilícita condição apta para afastar a
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.745725/2019-34
Fl. 21359
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.208 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.745725/2019-34

incidência do IR-Fonte, motivo pela qual é devida a cobrança do IR-Fonte na
espécie.
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995. CONCOMITÂNCIA COM
IRPJ/CSLL. COMPATIBILIDADE.
Concomitância do IR-Fonte e IRPJ. Infrações distintas. No IRPJ/CSLL, a
sociedade pratica o fato gerador, tais como, dedução de custos/despesas
indedutíveis, omissão de receita etc.. Ela é contribuinte e responde por fato
gerador próprio. No IR-Fonte, essa mesma sociedade atua como fonte
pagadora, ou seja, como responsável tributário pelo recolhimento do imposto
devido pelo beneficiário do pagamento; especificamente na qualidade de
substituto tributário. Tanto que a base de calculo deve ser reajustada
considerando a alíquota de 35%, vez que o pagamento efetuado é considerado
líquido. Verifica-se, pois, que o art. 61 da Lei no 8.981/95 está em consonância
com o parágrafo único do art. 45 do CTN, cujo teor estabelece que “A lei pode
atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis a condição de
responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam”. Portanto,
é possível uma convivência harmônica entre ambas as infrações. Logo não há
falar-se em bis in idem.
IR-FONTE. ART. 61 DA LEI No 8.981, DE 1995. CONCOMITÂNCIA COM
MULTA QUALIFICADA. COMPATIBILIDADE.
Compatibilidade do IR-Fonte com a multa qualificada. A alíquota máxima do
imposto de renda pessoa física vigente à época da publicação da Lei no 8.981,
de 1995, prevista em seu art. art. 8o, era 35%. O fato desta alíquota ter sido
revogada posteriormente pela Lei no 9. 250, de 1995, e permanecido no mesmo
patamar para o art. 61 da mesma lei é opção legislativa.
Por mais onerosa que seja a alíquota de 35%, a análise deve ser feita à luz do
Código Tributário Nacional no sentido de que tributo não constitui sanção de
ato ilícito, ou seja, tributo não é penalidade, sanção. Assim, uma vez
comprovado que houve simulação, fraude ou conluio, no pagamento de
algumas das hipóteses prevista no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, a multa
qualificada deve ser aplicada. O que atrai a incidência dessa espécie de multa é
a conduta praticada pelo sujeito passivo ao efetuar o referido pagamento.
Deixar de aplicá-la ao argumento de dupla penalidade significa considerar
tributo como sanção, ou, de outro modo, negar vigência ao texto legal por
considera-lo inconstitucional.
MULTA
QUALIFICADA.
REQUISITOS.
DELAÇÃO
PREMIADA.
ACORDO DE LENIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
A multa majorada (100%) exige conduta caracterizada por sonegação, fraude
ou conluio; ou seja, conduta adicional e diversa daquela que ensejou o
lançamento do tributo. Tal conduta deve ser provada, e não presumida, por
meio de elementos caracterizadores como documentos inidôneos, interposição
de pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além disso, a conduta deve estar
descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma a
permitir o contraditório e a ampla defesa. A Lei no 14.689/23 positivou tal
exigência no parágrafo §1o-C do 44 da Lei n° 9430/96 ao determinar que a
Fl. 21360
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.208 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.745725/2019-34

qualificação da multa majorada não se aplica quando não restar configurada,
individualizada e comprovada a conduta dolosa de sonegação, fraude ou
conluio.
O fato de o juízo criminal não imputar à recorrente condutas previstas nos arts.
71 a 73 da Lei no 4.502/64, a existência de delação premiada e acordo de
leniência firmado com o Poder Público não justificam o afastamento da multa
majorada. Trata-se de esferas distintas - penal e tributária -; e em ambas impera
o princípio da legalidade. Nesse sentido, em razão da ausência de previsão
legal que permita a redução de penalidade no âmbito tributário, falece
competência ao julgador administrativo reduzir qualquer multa de ofício com
base na Lei 12.850/2013, a qual “dispõe sobre a investigação criminal, os
meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento
criminal”.
MULTA QUALIFICADA DE 150%. MULTA MAJORADA DE 100%.
RETROATIVIDADE BENIGNA (ART. 106, II, "c", CTN). APLICAÇÃO.
A modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, pela
Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do
art. 106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito,
no caso de ato não definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade
menos severa que a prevista na lei vigente à época da prática da infração.
Trata-se de retroatividade benigna.
MULTA ISOLADA. IR-FONTE. ART. 9o DA LEI No 10.426, DE 2002.
A multa prevista no art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, com redação dada pela
Lei no 11.488, de 2007, no caso de falta de retenção ou recolhimento de
imposto, visa manter a higidez do recolhimento de IR-Fonte no período
estabelecido pela legislação. Em havendo descumprimento da legislação de
regência, correta a sua aplicação, mesmo após o enceramento do período.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
PRODUÇÃO DE PROVAS. DILIGÊNCIA.
Nos termos do arts. 18 e 28 do Decreto no 70.235, de 1972, com redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993, aplicável também ao julgamento em segunda
instância, a autoridade julgadora determinará, de ofício ou a requerimento da
defesa, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias,
e indeferirá, de forma fundamentada, as que considerar prescindíveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reduzir o índice da multa qualificada, de 150% para
100%. Os Conselheiros Lucas Issa Halah e Alexandre Evaristo Pinto acompanharam o relator
pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente

Fl. 21361
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.208 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.745725/2019-34

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Lucas Issa Halah, Alexandre Evaristo Pinto, Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de lançamentos de ofício de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ),
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Imposto de Renda na Fonte (IR-Fonte)
referentes aos anos-calendário 2014, 2015 e 2016, no montante consolidado de
R$ 505.816.370,87incluídos principal, juros de mora, multas isoladas e multas de ofício de
150%.
2.
Foram apuradas as seguintes infrações:
i) IRPJ e CSLL: pagamento de despesas não necessárias; notas fiscais inidôneas
utilizadas como despesas da atividade (art. 299 do RIR/99);
ii) IRRF: pagamentos a beneficiários não identificados / pagamentos sem causa
(art. 61 da Lei no 8.981/95)
iii) multa isolada por falta de retenção de IR-Fonte: a) notas fiscais inidôneas
utilizadas para pagamento de funcionários e administradores da própria empresa;
b) reclassificação de despesas de diárias e ajudas de custo (art. 9o da Lei no
10.426/2002).
3.

Cientificada do lançamento, a recorrente observou que “por questões gerenciais
optou pela liquidação dos créditos tributários constituídos a título de IRPJ e de CSLL,
acrescidos da multa de ofício qualificada de 150% e dos juros de mora”. Assim, impugnou
somente “o crédito tributário constituído a título de IRF, acrescido da multa de ofício
qualificada de 150% e dos juros de mora, bem como a multa por ausência de retenção do
IRRF”.
4.

Em complemento, alegou, em síntese: i) tanto a causa como o pagamento dos
valores tributados a título de IR-Fonte foram identificados; ii) impossibilidade jurídica de se
culminar IRRF de modo concomitante com IRPJ e CSLL apurados a partir da glosa de despesas;
iii) não há previsão legal para aplicação de multa isolada pela falta de retenção do IRRF; iv)
improcedência da qualificação da multa de 150%; v) decadência para os fatos geradores
ocorridos até 03/12/2014; e vi) subsidiariamente, não incidência de juros sobre multa de ofício.
5.

A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, julgou improcedente a
Fl. 21362
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.208 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.745725/2019-34

impugnação, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2014, 2015, 2016
GLOSA DE DESPESA. CONTRATAÇÃO SIMULADA.
Há que se manter a glosa da despesa se resta demonstrado que elas decorreram de
contratações simuladas, realizadas com o fito de dissimular saídas de caixa para outro
fim.
MULTA QUALIFICADA. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. ACORDO
DE LENIÊNCIA.
Acordo de colaboração premiada surte efeito apenas no campo penal e em relação à
pessoa física que o celebrou. Não há base legal para que um acordo de leniência anistie
multa tributária, seja porque a Lei anticorrupção (no 12.846/13) é bem restrita nos
efeitos de tais acordos, mas, principalmente porque o art. 180, I, do CTN, veda qualquer
anistia de multa quando os atos praticados são qualificados em lei como crimes ou
contravenções e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo,
fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma situação fática e do mesmo conjunto probatório, a decisão
prolatada com relação ao lançamento do IRPJ é aplicável, mutatis mutandis, ao
lançamento da CSLL.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
PAGAMENTO SEM CAUSA. BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
O art. 61 da Lei 8.981/95 encontra seu fundamento de validade no parágrafo único do
art. 45 do CTN, sendo perfeito que nele se enquadre os pagamentos cuja causa ou
beneficiário é dissimulado por meio de lançamentos contábeis simulados.
MULTA QUALIFICADA. ACORDO DE COLABORAÇÃO PREMIADA. ACORDO
DE LENIÊNCIA.
Acordo de colaboração premiada surte efeito apenas no campo penal e em relação à
pessoa física que o celebrou. Não há base legal para que um acordo de leniência anistie
multa tributária, seja porque a Lei anticorrupção (no 12.846/13) é bem restrita nos
efeitos de tais acordos, mas, principalmente porque o art. 180, I, do CTN, veda qualquer
anistia de multa quando os atos praticados são qualificados em lei como crimes ou
contravenções e aos que, mesmo sem essa qualificação, sejam praticados com dolo,
fraude ou simulação pelo sujeito passivo ou por terceiro em benefício daquele.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RETENÇÃO DE IRRF
Segundo a Solução de Consulta Cosit no 7, de 2018, a multa por falta de retenção do IR,
prevista no art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, é devida isoladamente, ainda que o tributo
tenha sido pago pelo beneficiário do pagamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
6.

Cientificada da decisão de primeira instância, a recorrente interpôs recurso
voluntário em que reitera, em síntese, as alegações apresentadas em primeira instância e postula
a realização de diligência para identificação de cobranças de IRPF e penalidades dos
beneficiários dos rendimentos que deram origem às cobranças em análise.
7.

Em 10/10/23, a recorrente peticionou nos autos a redução da multa isolada de
150% para 75%, e da multa de ofício para 100% por força do disposto no art. 106, II, “c”, do
Código Tributário Nacional.
Fl. 21363
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.208 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.745725/2019-34

8.

Tais alegações serão analisadas em detalhe no voto.
9.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
10.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
11.
Cinge-se a controvérsia a lançamentos de IR-Fonte decorrente de pagamentos a
beneficiários não identificados / pagamentos sem causa (art. 61 da Lei no 8.981/95) e multa
isolada falta de retenção também de IR-Fonte
Preliminares
Decadência
12.

Aduz a recorrente que “Com o cancelamento da qualificação da multa de ofício
para 150% (cento e cinquenta por cento), deverá, também, ser observada a regra do §4o do
artigo 150 do Código Tributário Nacional, reconhecendo-se a extinção dos créditos tributários
pela decadência. Com efeito, (I) afastando-se a acusação fiscal de prática de condutas previstas
nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, (II) tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por
homologação, e (III) havendo pagamento antecipado, a observância do §4o do artigo 150 do
Código Tributário Nacional é medida que se impõe.”
13.

Em razão da relação de causa e efeito, esta matéria será analisada em conjunto
com a multa qualificada.
Pedido de diligência
14.

A recorrente postula a realização de diligência “para se identificar cobranças de
IRPF e penalidades de todos os beneficiários dos rendimentos que deram origem às cobranças,
ora guerreadas, para que se apure eventual “bis in idem” vedado pela legislação vigente”.
15.

Nos termos do arts. 18 e 28 do Decreto no 70.2351, de 1972, com redação dada
pela Lei no 8.748, de 1993, aplicável também ao julgamento em segunda instância, a autoridade
julgadora determinará, de ofício ou a requerimento da defesa, a realização de diligências ou

1 Cf. Decreto no 70.235, de 1972.
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993). [...] Art. 28. Na
decisão em que for julgada questão preliminar será também julgado o mérito, salvo quando incompatíveis, e dela
constará o indeferimento fundamentado do pedido de diligência ou perícia, se for o caso. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993).

Fl. 21364
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.208 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.745725/2019-34

perícias, quando entendê-las necessárias, e indeferirá, de forma fundamentada, as que considerar
prescindíveis.
16.

É o caso. O feito está bem instruído com os elementos necessários para o
julgamento. Portanto, por entender prescindível, indefiro o pedido de diligência, na mesma linha
da decisão recorrida.
Mérito
IR-fonte: pagamento sem causa e/ou beneficiário não identificado
17.

Conforme Termo de Verificação Fiscal (TVF) (e-fls. 112-245), o procedimento
fiscal em análise decorreu de fatos investigados no âmbito da operação “Lava Jato” e das
operações policiais Sépsis, Greenfield, Cui Bono e Bullish, as quais envolveram o Grupo J&F, do
qual a JBS é parte; bem como das delações premiadas dos dirigentes e diretores do referido
Grupo J&F.
18.
Conforme consta das delações premiadas do Grupo J&F, confirmou-se a prática
de pagamentos de vantagens a diversos agentes públicos, políticos e seus partidos na busca de
obter privilégios e facilidades juntos a órgãos públicos, governos Estaduais e Federal, seus
ministérios e secretarias, empresas públicas e órgãos reguladores. A fiscalização, por sua vez,
dedicou-se às informações e fatos que impactaram diretamente o recolhimento de tributos
devidos em decorrência de tais práticas.
19.
Ainda em decorrência das delações premiadas a fiscalização apurou o que segue
(e-fls. 126/152):
5.1 – Notas Fiscais inidôneas
75 – Retiram-se dos diversos depoimentos prestados pelos dirigentes da JBS, citações
da prática de se utilizarem notas fiscais de prestadores de serviços como forma de
repassar recursos para políticos e agentes públicos.
76 – Em alguns casos, as notas fiscais eram inidôneas, haja vista que os serviços
nelas registrados não haviam sido prestados, servindo, tão somente, como forma de
disponibilizar o recurso para o seu real destinatário. Em outros, embora tenha havido a
efetiva prestação do serviço inserido no documento fiscal, ele foi executado para
pessoa física ou jurídica diversa da JBS. Geralmente, a fiscalizada pagava
diretamente à pessoa jurídica por serviços de propaganda, publicidade, pesquisa ou
outro serviço qualquer prestado para um político. Portanto, os serviços pagos pela JBS
são estranhos ao seu objeto social, não contribuindo para a manutenção de sua fonte
produtora.
77 – Houve pagamentos para pessoas jurídicas cujos beneficiários dos recursos
eram sócios ou acionistas das empresas emissoras as notas fiscais. Assim como
pagamentos cujos emissores das notas que os acobertavam não apresentavam
relação direta com o beneficiário.

5.2 – Recebimento de duplicatas em dinheiro
84 – Outro método utilizado pelos dirigentes da JBS para repassar recursos da
companhia, conforme relatado na delação, foi o desvio do dinheiro proveniente de
Fl. 21365
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.208 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.745725/2019-34

quitação, em espécie, de duplicatas e faturas emitidas contra seus clientes. O
estratagema envolvia os pagamentos feitos por redes de supermercados.

5.3 – Pagamentos efetuados por meio de doleiros e utilização de
offshore
90 – Em seus depoimentos, os dirigentes do grupo J&F afirmam que diversos
pagamentos e vantagens foram feitos por meio de doleiros. Utilizou-se estes agentes
do mercado paralelo de câmbio como repassadores de vantagens para políticos e seus
partidos.

5.4 – Pagamentos cuja origem é a própria conta bancária da JBS;
97 – Menos usual do que os outros métodos citados até aqui, a JBS se utilizou de
recursos de sua própria conta bancária para efetuar repasses de recursos a seus
colaboradores.

5.5 – Relação entre o grupo J&F e o operador Lúcio Bolonha
Funaro;
102 – O operador atuava em seu próprio nome e de Eduardo Cunha, segundo relato do
colaborador, e que poderiam criar dificuldades para a liberação dos empréstimos, haja
vista possuírem diretores por eles indicados para cargos chaves na instituição, dentre
eles o vice-presidente de fundos de governo e loterias, Fábio Cleto. Cedendo à
chantagem, se criou um conta-corrente entre o grupo J&F e Lúcio Funaro, onde as
entradas representavam as propinas devidas ao operador em função de
empréstimos liberados dos recursos do FI-FGTS e as saídas correspondiam aos
pagamentos feitos em seu favor. Tais pagamentos ocorriam de diversas formas, ora
em espécie, ora contra notas fiscais emitidas por empresas pertencentes a Lúcio Funaro.
20.
Nesse contexto, a fiscalização efetuou diversas intimações com vistas a apurar: i)
despesas lastreadas por notas fiscais graciosas (e-fls. 159-183; ii) pagamentos de remunerações a
funcionários por meio de notas fiscais de pessoas jurídicas (e-fls. 183-193; e iii) pagamentos de
remunerações a funcionários sob a forma de reembolso de despesas com diárias e ajudas de custo
(e-fls. 193-198).
21.
A seguir o detalhamento dos procedimentos adotados pela fiscalização e os fatos
apurados em decorrência das intimações/diligências fiscais.

A fiscalização diligenciou cento e quinze contribuintes para comprovar
idoneidade das despesas. Note-se que a fiscalização, de forma cautelosa, preocupou-se em
verificar o real beneficiário do rendimento, tendo em vista o reflexo no IR-Fonte. Veja-se (e-fls.
198-204):
8.1 Despesas desnecessárias
219 – Nos anos-calendário de 2014 a 2016 diversas notas fiscais inidôneas, sem
contrapartida em serviços e mercadorias ou referente a serviços não atinentes ao
objeto social da JBS, foram utilizadas pela empresa para abater seu lucro
tributável.
220 – Constatou-se, por meio de auditoria fiscal ou pelo próprio reconhecimento
da fiscalizada, uma gama de documentos fiscais que integravam indevidamente a
Fl. 21366
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.208 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.745725/2019-34

sua despesa, por representarem gastos graciosos ou desnecessários à consecução de sua
fonte produtiva.
221 – Em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 2, a JBS reconheceu a
impossibilidade de comprovar os efetivos serviços prestados por diversas pessoas
jurídicas, selecionados pela fiscalização dentre os seus fornecedores, e que foram
beneficiados por pagamentos por ela efetuados. Da mesma forma, em resposta ao
Termo de Intimação no 3, a fiscalizada ampliou o rol de pessoas jurídicas,
pretensamente seus fornecedores, que se encontravam nesta situação.
222 – Conforme já dito, todos estes pagamentos ou não tem uma contraprestação em
serviços ou os serviços não têm conectividade com o objetivo social da JBS. Ou são
pagamentos desnecessários, ou são estranhos à atividade da empresa.
[...]
228 – A necessidade de comprovar o real beneficiário determinará a imputação do
responsável pelo Imposto de Renda Retido na Fonte (IRF) sobre ele devido. Embora
todos os pagamentos que não tiveram contraprestação em serviços usuais e normais da
fiscalizada sejam consideradas despesas desnecessárias, sem previsão legal para a sua
dedutibilidade no lucro tributável, a responsabilidade pela retenção e recolhimento
do IRF será determinada pela forma como se deu tal dispêndio.
[...]
234 – Assim, foram empreendidas diversas diligências [total de 115 contribuintes] nos
emissores das notas fiscais. Dessa gama de diligências abertas, cento e dezesseis
tiveram a comprovação de utilização de notas fiscais inidôneas, sem a comprovação
dos serviços nelas inseridas em benefício da fiscalizada. Os resultados dessas
diligências foram lavrados em Relatórios Fiscais com a conclusão dos trabalhos
realizados, com exceção da Mega Impressões e de Isaias Rocha e Souza (ver explicação
no parágrafo 289). Cada Relatório Fiscal está sendo apensado ao presente trabalho e
uma cópia entregue ao contribuinte. As Empresas incluídas nesta categoria estão abaixo
listadas.
234 [sic] – As despesas incorridas com essas pessoas jurídicas e/ou físicas acima
referenciadas estão sendo glosadas. Para tanto, foi elaborada a “PLANILHA No 1 -
NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS – ANOS 2014 A 2016 ”. Nesta planilha foram
inseridas as datas em que os dispêndios foram contabilizados pela fiscalizada, as datas
em que os pagamentos foram efetivados, bem como os seus valores.
235 – [...] Cada uma das diligências foi levada à efeito por um Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil - AFRFB, que buscou junto aos diligenciados os elementos
de prova dos serviços prestados e, caso os houvessem, os reais beneficiários dos
rendimentos. Os documentos coletados e as provas levantadas, que embasaram as
conclusões dos AFRFBs pela inadmissibilidade das despesas, estão apensados ao
presente processo. Os Relatórios Fiscais estão identificados pelos nomes das empresas,
cujos custos serão glosados.
22.
Note-se que o auto de infração de IRPJ e CSLL decorrente das glosas de tais
despesas consideradas inidôneas, ao qual se aplicou multa qualificada de 150%, foi liquidado
pelo contribuinte; é dizer, não houve sequer impugnação.

Embora as informações das delações dos diretores do grupo J&F para se chegar ao
beneficiário final de tais dispêndios tenham sido utilizadas, a fiscalização explicita que em
nenhuma das respostas apresentadas pela JBS houve a vinculação dos dispêndios com políticos
ou agentes públicos. Coube, portanto, à fiscalização estabelecer tal vínculo, mediante provas que
confirmassem as informações prestadas pelos delatores.
23.
Nesse sentido, com vistas a identificar o beneficiário final das despesas
Fl. 21367
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.208 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.745725/2019-34

registradas na contabilidade da JBS a fiscalização instaurou cento e dezesseis diligências. Em
trinta e nove casos foi possível determinar os reais beneficiários dos recursos, aos quais foram
imputados os ganhos e não se cobrou IR-Fonte da JBS. Em relação às setenta e sete diligências
que não se identificou o beneficiário final dos rendimentos desviados cobrou-se o IR-Fonte da
JBS, conforme “PLANILHA No 2 – PAGAMENTOS SEM CAUSA/BENEFICIÁRIO NÃO
IDENTIFICADO (e-fls.258-267)”. Veja-se (204/205):
8.1.1 - Despesas desnecessárias - sem causa/beneficiário não
identificado
237 – Nesta busca de beneficiário final, para os ano-calendário de 2014 a 2016, foram
abertos procedimentos de diligências que envolviam contribuintes cujos
recebimentos estavam registrados como despesas na contabilidade da JBS. Foi
averiguado, junto a este grupo de contribuintes, se os recebimentos tinham como
contrapartida um serviço prestado para a fiscalizada e se estava relacionado ao objeto
social da JBS.
238 – Na medida do possível, foram utilizadas as informações constantes da
delação dos diretores do grupo J&F para se chegar ao beneficiário final de tais
dispêndios. Cabe aqui uma observação, em nenhuma das respostas apresentadas
pela fiscalizada houve a vinculação dos dispêndios com políticos ou agentes
públicos. Coube, portanto, à presente fiscalização estabelecer tal vínculo,
buscando, no curso das diligências, as provas que confirmassem as informações
prestadas pelos delatores.
239 – De todas as diligências empreendidas em trinta e nove casos foi possível
determinar os reais beneficiários dos recursos desviados da JBS. Para estes, as
diligências se converteram em fiscalizações e a eles foram imputados os ganhos
produzidos pelo estratagema adotado pela JBS e seus pseudo fornecedores. Para as
despesas relacionadas as essas trinta e nove diligências não serão cobrados os IRF
requisitados pelos artigos 674 e parágrafos, do Decreto 3.000/99 (Regulamento do
Imposto de Renda – RIR/99) e 61, da Lei no 8.981/95.
240 – No entanto, setenta e sete diligências não chegaram a beneficiário final dos
rendimentos desviados. Para estes, os IRFs serão imputados à JBS. Para tanto, foi
elaborado a “PLANILHA No 2 – PAGAMENTOS SEM CAUSA/BENEFICIÁRIO
NÃO IDENTIFICADO”. Nesta planilha foram inseridos os pagamentos direcionados
para as setenta e sete pessoas jurídicas e/ou físicas cujos beneficiários finais não foram
possíveis determinar.
24.
Esses foram os procedimentos adotados pela fiscalização para cobrança do IR-
Fonte.
25.
A recorrente, após discorrer sobre os requisitos do artigo 61 da Lei no 8.981/95, no
tocante ao IR-Fonte, aduz que “a expressão “causa” deve ser entendida como o
desconhecimento do motivo pelo qual se pagou certo valor, impossibilitando a aplicação de
outras normas que regem o IR, por não ser possível identificar os requisitos de sua
aplicabilidade”.
26.

Defende que “a equiparação de “causa ilícita” - não prevista pela lei como
aplicação do IRRF, em questão - ao conceito de “inexistência de causa” - este último
expressamente previsto no artigo 61 da Lei n. 8.98195 - nada mais seria do que a aplicação da
analogia para se exigir tributo, o que é vedado, expressamente, pelo §1o do artigo 108 do
Fl. 21368
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.208 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.745725/2019-34

Código Tributário Nacional. [...] Daí por que, uma vez conhecida a “causa”, ainda que ilícita,
não se pode exigir o IRRF, em questão”.
27.

Com base nas doutrinas que especifica, resume: “seja para se evitar o “bis in
idem” entre o beneficiário final e a fonte pagadora, em violação ao artigo 154, inciso I, da
Constituição da República Federativa do Brasil, seja para se evitar a aplicação de analogia,
seja para não tornar o artigo 61 da Lei n. 8.981/95 uma norma incompatível com o artigo 3o do
Código Tributário Nacional e 118, inciso I, do mesmo Código, deve-se concluir que a licitude da
causa há de ser tida como irrelevante para fins de interpretação do artigo 61 da Lei n.
8.981/95”.
28.

Ante tais esclarecimentos, alega que nas colaborações premiadas2, “há elementos
que indicam, justamente, o destino dos pagamentos e sua causa, de modo que TODOS os valores
tidos como beneficiário não identificado ou sem causa foram devidamente justificados”. Nessa
linha, observa que “nos termos do inciso I do artigo 4o da Lei no 12.850/2013, a identificação
dos beneficiários dos fatos delatados, bem como a origem dos recursos, é condição (sine qua
non) para a celebração do acordo de colaboração premiada e a sua homologação pela
autoridade judicial competente”. Logo:
[...] a fiscalização da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil deve recair sobre
os agentes públicos e parlamentares beneficiários dos rendimentos que, repita-se, estão,
sim, identificados nos autos e cujos nomes (pelo menos a grande maioria) já
estamparam as “manchetes” da mídia especializada (a propósito, as denúncias e as
prisões só foram possíveis a partir da identificação dos beneficiários das “propinas”).
29.
Com base em laudo técnico realizado pela auditoria “RVC”, defende haver
correlação de “todos os pagamentos informados no âmbito da delação premiada com os seus
respectivos beneficiários (doc. 03 da Impugnação)”. Para comprovar o alegado, cita como
exemplo, dentre outros, os contribuintes: Anello Inteligência Comercial e Serviços S.A. e
Araguaia Comercializadora de Energia Elétrica Ltda.
Compulsando o laudo pericial elaborado pela “RVC”, bem como as planilhas que o
instruem, é possível identificar exatamente que o referido pagamento da quantia de R$
606.000,00 (seiscentos e seis mil reais) à pessoa jurídica Anello Inteligência
Comercial, realizado em 26/09/2014 (doc. 04 da Impugnação), foi devidamente
informado na delação do Sr. Ricardo Saud, mais especificamente no Anexo 26 da
colaboração, denominado “Compra de Partidos para Coligação”.
O trabalho pericial identifica, ainda, exatamente, qual é o trecho da colaboração no qual
o respectivo pagamento foi informado. No caso do específico exemplo tratado neste
parágrafo, é possível observar do laudo pericial que o pagamento de R$ 606.000,00
(seiscentos e seis mil reais) à empresa Anello Inteligência Comercial foi realizado para
custear despesas de campanha de parlamentar, ali indicado.
[...]

2 O Supremo Tribunal Federal, em 2017, homologou os acordos de colaboração premiada celebrados pelo
Ministério Público Federal com executivos do Grupo J&F Investimentos S.A. nos autos da Petição no 7003.
Fl. 21369
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.208 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.745725/2019-34

Esta mesma situação pode ser observada, por exemplo, do pagamento identificado no
item 7 da Planilha no 2 do Termos de Verificação Fiscal, denominada “Pagamentos sem
causa/Beneficiário não identificado”. Confira-se:

Conforme se observa do laudo pericial elaborado pela RVC, o referido pagamento foi
realizado em decorrência do “sistema de conta corrente” firmado com os Srs. Lucio
Funaro e Eduardo Cunha. A devida identificação deste pagamento pode ser observada
às fls. 76 e 112 do Anexo 6 da Colaboração do Sr. Joesley Batista (doc. 05 da
Impugnação). [...]
Portanto, nos exemplos mencionados acima, é possível observar que, diferentemente do
que entendeu a autoridade administrativa, a causa do pagamento e o seu real
beneficiário foram devidamente identificados!
30.
Aponta ainda a localização no processo administrativo em que é efetivada a
identificação dos beneficiários finais e a respectiva causa de inúmeras notas fiscais/pagamentos
considerados pelo TVF, conforme colaboração premiada que especifica (e-fls. 21.294 e seg.).
31.

Acrescenta que, no caso concreto, “não apenas se se qualificou um “bis in idem”,
mas, sim um verdadeiro “tris in idem”, duplamente vedado pelo sistema constitucional
tributário. [...] sobre os mesmos pagamentos, a carga tributária foi suportada múltiplas vezes,
uma glosa na despesa, importando tributação de IRPJ e CSLL e outra no IRRF”.
32.

Com vistas a “comprovar fortes indícios entre o “bis in idem” entre IRF e IRPF”
cita exemplos de autoridades políticas que teriam sido autuadas pela RFB para exigência de
IRPF, o que reforçaria o pedido de diligência.
33.

Não assiste razão à recorrente. Explico.
34.
Inicialmente, quanto à alegação de ofensa a princípios constitucionais e alegações
diretas e indiretas de inconstitucionalidade de lei, pontuamos que, nos termos do art. 26-A do
Decreto 70.235, de 1972, “no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos
de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”. Nessa mesma trilha a Súmula Carf no 2:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
35.

Quanto a alegação da recorrente no sentido de que “nos termos do inciso I do
artigo 4o da Lei no 12.850/2013, a identificação dos beneficiários dos fatos delatados, bem como
a origem dos recursos, é condição (sine qua non) para a celebração do acordo de colaboração
premiada e a sua homologação pela autoridade judicial competente”, faz-se necessário alguns
esclarecimentos. Vejamos inicialmente o dispositivo legal:
Art. 4o O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir
em até 2/3 (dois terços) a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de
direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e
com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos
seguintes resultados:
Fl. 21370
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.208 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.745725/2019-34

I - a identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das
infrações penais por eles praticadas;
36.

Como se vê, as condições elencadas acima relacionam-se à infração penal, ou
seja, procedimentos relacionados com o processo criminal e não tributário. É notório que pode
haver reflexo na esfera tributária, e no caso dos autos houve. Todavia, é necessário esclarecer que
o apurado na esfera judicial deve ser comprovado na esfera tributária. Este foi o trabalho
desenvolvido pela fiscalização. Trata-se de procedimentos distintos.
37.

Passemos à análise da legislação sobre o IR-fonte.
38.

A Lei no 8.981, de 1995, ao tratar da incidência do IR-Fonte alterou a alíquota
para 35% (e não mais 33%, como na Lei no 8.383, de 1981) e contemplou outras hipóteses
sujeitas à tributação exclusiva na fonte:
Lei no 8.981, de 1995, base legal do art. 675, do Decreto no 3000, de 1999 (RIR/99)
Art. 61. Fica sujeito à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a
beneficiário não identificado, ressalvado o disposto em normas especiais.
§ 1o A incidência prevista no caput aplica-se, também, aos pagamentos efetuados ou
aos recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou
não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa, bem como à hipótese
de que trata o § 2o, do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991.
§ 2o Considera-se vencido o Imposto de Renda na fonte no dia do pagamento da referida
importância.
§ 3o O rendimento de que trata este artigo será considerado líquido, cabendo o
reajustamento do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
39.

Como se vê, estão sujeitos à incidência do imposto de renda exclusivamente na
fonte, à alíquota de 35%, os pagamentos elencados nas hipóteses a seguir.
i) Pagamentos efetuados por pessoa jurídica a beneficiário não identificado.
40.

Nessa hipótese a pessoa jurídica não comprova a identificação do beneficiário, ou
o Fisco comprova que o beneficiário indicado pela pessoa jurídica não recebeu o pagamento.
ii) Pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
41.

Operação é o negócio jurídico (prestação de serviço, compra e venda, entre
outros) que ensejou o pagamento. Causa é o motivo, a razão, o fundamento do pagamento. Com
efeito, não comprovada a efetividade do negócio jurídico ou a causa do pagamento o lançamento
também é devido. Note-se que há uma relação entre a operação ensejadora do pagamento e a
causa desse pagamento, porquanto não comprovada a primeira o pagamento também poderá ser
considerado sem causa. Pode-se dizer que a norma objetiva, dentre outros pontos, transparência
fiscal do contribuinte.
Fl. 21371
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.208 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.745725/2019-34

42.

Ao tratar da transparência fiscal, Ricardo Lobo Torres3 observa que o dever de
transparência incumbe ao Estado e à Sociedade. Enquanto o Estado “deve revestir a sua
atividade financeira da maior clareza e abertura, tanto na legislação instituidora de impostos,
taxas e contribuições e empréstimos, como na feitura do orçamento e no controle de sua
execução”, a Sociedade, por seu turno, “deve agir de tal forma transparente, que no seu
relacionamento com o Estado desapareça a opacidade dos segredos e da conduta abusiva”.
43.

Nesse sentido, para comprovar tanto a operação quanto a causa não basta uma
roupagem jurídica, registro contábil, tampouco a apresentação da nota fiscal, contrato etc., é
indispensável que o contribuinte comprove de forma inequívoca, com documentos hábeis e
idôneos, a efetividade da operação e a causa do pagamento. E mais, a operação e a causa devem
ser lícitas, é dizer, não há falar-se que atividade ilícita, possa figurar como causa de pagamento e,
com efeito, elidir o IR-Fonte.
44.
Conforme registra Klaus Tipke4, embora em uma sociedade pluralística existam
diversas concepções sobre Justiça Tributária, não é possível agradar a todos. Nessa linha de
pensamento, continua Tipke, ninguém deseja ser tratado com desigualdade em prejuízo próprio.
“Mas, em geral, os privilegiados aceitam prazerosamente seus privilégios. Parece-lhes que a
posse de um privilégio é um direito”. Mutatis mutandis, seria o caso de admitir que a operação
ou causa ilícitas afastem, na espécie, a incidência do IR-Fonte. Explico.
45.
Tem-se, inicialmente, uma concepção de que o pagamento de propinas é ilegal e
deve ser combatido pelo ordenamento jurídico. Em relação a esse ponto parece não haver
grandes divergências. Todavia, ocorrido o ato ilícito, exsurge posicionamento contrário no
sentido de que a equiparação de “operação/causa ilícita” ao conceito de “inexistência de
operação/causa” configura exigência de tributo por meio de analogia, o que é vedado por lei.
Nessa hipótese, parafraseando Klaus Tipke, o recorte que os defensores dessa corrente fazem da
realidade tributária parece-lhes que a operação/causa ilícita lhes configura um direito. Ocorre
que, além da ética e da moral tributária, o ordenamento jurídico não considera a operação/causa
ilícita condição apta para afastar a incidência do IR-Fonte, motivo pela qual é devida a cobrança
do IR-Fonte na espécie.
iii) pagamentos de benefícios e vantagens – remuneração indireta – efetuados por pessoa
jurídica a administradores, diretores, gerentes e seus assessores não adicionados ao salário
(inobservância do disposto no §2o do art. 74 da Lei no 8.383, de 1991).
46.

Em ocorrendo tais hipóteses, o rendimento será considerado líquido, sendo devido
o reajustamento da base de cálculo e o IR-Fonte considera-se vencido no dia do pagamento.
47.
O caso em análise versa sobre a segunda hipótese, pagamento cuja causa não fora
comprovada e/ou beneficiário não identificado.

3 LOBO TORRES, Ricardo. Sigilos bancário e fiscal. In: SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes;
GUIMARÃES, Vasco Branco (Coord.). Sigilos bancário e fiscal: homenagem ao jurista José Carlos Moreira Alves.
Belo Horizonte: Fórum, 2011. p. 148.
4 TIPKE, Klaus. Moral tributária do estado e dos contribuintes. Tradução Luiz Dória Furquim. Porto Alegre: Sergio
Antonio Fabris Editor, 2012, p. 116
Fl. 21372
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.208 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.745725/2019-34

48.

Em relação à concomitância do IR-Fonte e IRPJ/CSLL, têm-se infrações
distintas. No IRPJ/CSLL, a sociedade pratica o fato gerador, tais como, dedução de
custos/despesas indedutíveis, omissão de receita etc.. Ela é contribuinte e responde por fato
gerador próprio. No IR-Fonte, essa mesma sociedade atua como fonte pagadora, ou seja, como
responsável tributário pelo recolhimento do imposto devido pelo beneficiário do pagamento5;
especificamente na qualidade de substituto tributário. Tanto que a base de calculo deve ser
reajustada considerando a alíquota de 35%, vez que o pagamento efetuado é considerado líquido.
Verifica-se, pois, que o art. 61 da Lei no 8.981/95 está em consonância com o parágrafo único do
art. 45 do CTN, cujo teor estabelece que “A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos
proventos tributáveis a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe
caibam”. Portanto, é possível uma convivência harmônica entre ambas as infrações. Logo não há
falar-se em bis in idem tampouco tris in idem.
49.

Também não assiste razão à recorrente ao afirmar que “a causa do pagamento e o
seu real beneficiário foram devidamente identificados” em relação ao crédito tributário
constituído (IR-Fonte). O resultado dos procedimentos instaurados pela fiscalização, citados
inclusive pela recorrente em seu recurso voluntário, descontrói tal tese. Veja-se alguns exemplos:
i) Zolkin Inteligência Comercial e Serviços Ltda., antiga Anello
Inteligência Comercial e Serviços S/A (e-fls. 12.896 e seg.):
1. O sujeito passivo (ZOLKIN) recebeu da JBS S/A o valor líquido de R$568.731,00 no
dia 02/10/2014. Para a comprovação do recebimento, apresentou cópia de extrato
bancário. Apesar de desautorizar a versão apresentada pelo delator Ricardo Saud,
NÃO apresentou nenhuma documentação hábil e idônea comprobatória da
prestação de serviços de que trata a Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e no
229, de 18/09/2014, no valor de R$ 606.000,00.
2. A própria JBS S/A na resposta datada de 15/09/2017, que respondeu ao Termo de
Intimação Fiscal no 03, de 27/06/2017, informou que NÃO houve a contrapartida em
prestação de serviços para o pagamento mencionado no item 1 retro por ela feito
para a pessoa jurídica Zolkin Inteligência Comercial e Serviços Ltda., antiga
Anello Inteligência Comercial e Serviços S/A.
[...]
4. Com a documentação apresentada não é possível identificar o beneficiário final do
pagamento mencionado no item 1 retro feito pela JBS S/A para a pessoa jurídica
ZOLKIN.
[...]
6. Restou claro que o pagamento no valor de R$ 568.731,00 feito pela JBS S/A para
o sujeito passivo (ZOLKIN) correspondente à NFS-e no 229 não teve em
contrapartida a efetiva prestação de serviços em seu proveito (da JBS S/A).
Sendo assim, o valor correspondente à referida nota fiscal, que foi escriturado pela JBS
S/A como despesas pagas a terceiros pela prestação de serviços e deduzido para a
apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, deve ser glosado para efeito de IRPJ e
CSLL, pois NÃO é despesa usual, normal e necessária para a operação da empresa.
[...]

5 CTN. Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade
pecuniária. Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se: I - contribuinte, quando tenha relação
pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador; II - responsável, quando, sem revestir a
condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.
Fl. 21373
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.208 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.745725/2019-34

8. Comprovou-se tratar-se de pagamento sem causa. Além disso, NÃO houve a
identificação do beneficiário final do pagamento mencionado no item 1 retro feito
pela JBS S/A para a pessoa jurídica ZOLKIN. Portanto, também deverá ser feita a
exigência tributária do imposto de renda, exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%,
em nome da JBS S/A. A situação enquadra-se tanto como pagamento a beneficiário
NÃO identificado como pagamento sem causa.
9. Eventual crédito tributário que venha a ser constituído em nome da JBS S/A estará
sujeito à incidência da multa qualificada na forma do parágrafo 1o do artigo 44 da Lei no
9.430/96.

ii) Viscaya Holding Participações, Intermediações, Estruturações e
Serviços S/C Ltda. e Araguaia Comercializadora de Energia Elétrica
Ltda. (e-fls. 12.965 e seg.)
49 – Conforme resposta, não houve a apresentação de elementos probatórios dos
serviços prestados pelas empresas VISCAYA e ARAGUAIA em seu proveito, nem,
tampouco, a apresentação do contrato firmado entre a J&F, sua controladora, e as
contratadas, ensejador dos pagamentos, na versão apresentada pelo contribuinte. [...]
[...]
52 – Em 24/10/2016 a J&F apresentou sua resposta ao Termo de Intimação no 1.
Ratificou que os serviços foram contratados e que o objetivo da contratação foi a
resolução de inúmeras pendências decorrentes da incorporação da JBS S.A. e Bertin
S.A., ocorrida no ano de 2009.
[...]
53 – No dia 11/11/2016 o contribuinte apresentou o complemento de sua resposta ao
Termo de Intimação Fiscal no 1. Alegou que as empresas J&F e Eldorado foram alvos
de busca e apreensão do Ministério Público e da Polícia Federal no curso da operação
denominada Greenfield, ocorrida em 05 de setembro e 2016. Informou que diversos
documentos relacionados à prestação de serviços foram arrecadados pela Polícia
Federal quando do cumprimento da diligência de busca e apreensão nas sedes das
empresas em São Paulo.
54– Finalizou os seus esclarecimentos informando que até a presente data a Polícia
Federal não havia devolvido os documentos que seriam encaminhados à fiscalização
e que, face ao ocorrido, não poderia atender às nossas solicitações enquanto isto não
ocorresse.
[...]
58 – Em 20 e abril de 2017 a J&F apresentou sua resposta. Reiterou que contratou as
empresas VISCAYA e ARAGUAIA para prestarem serviços de consultoria e
mediação de seus interesses, tendo como objetivo a resolução de pendências
decorrentes da incorporação da JBS S.A. e Bertin S.A. no ano de 2009.
59 – Informou que não localizou os contratos celebrados e os documentos
comprobatórios dos serviços prestados pela ARAGUAIA e VISCAYA, “de forma
personalíssimo pelo Sr. Lúcio Funaro”.
60 – Finalmente, informou que “a empresa ARAGUAIA foi contratada pela J&F,
sendo representada pelo Sr. Lúcio Bolonha Funaro, o qual executou os serviços”.
61 – No dia 03 de maio de 2017 os dirigentes do grupo J&F firmaram um acordo de
delação premiada com a Procuradoria da Geral da República (PGR), pelo qual os
empresários reconheceram os repasses indevidos de recursos para políticos e
agentes públicos, por meio de suas empresas, para obtenção de vantagens. Tal
acordo foi homologado pelo Ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal no
dia 11 de maio e seu sigilo foi suspenso no dia 18 do mesmo mês.
[...]
Fl. 21374
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.208 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.745725/2019-34

65 – No dia 15 de setembro de 2017 a JBS apresentou novo complemento às
informações requisitadas no TIF 4. Informou que estava entregando a relação com
todos os prestadores de serviços, fornecedores, consultores e assessores técnicas e
jurídicos que, embora recebessem recursos, não prestaram o efetivo serviço,
referente aos anos-calendário de posteriores a 2012.
[...]
84 – Portanto, segundo relatado pelo próprio Lucio Funaro, o contrato serviu para
conferir legalidade aos recebimentos de recursos oriundos do grupo J&F. Foi
assinado no final de 2015 ou início de 2016 e somente a sua cópia foi mantida pelos
signatários, como forma de evitar perícia.
84 [sic] – Conforme já anteriormente relatado, os recursos saiam das empresas do grupo
J&F e beneficiavam empresas de titularidade de Lúcio Funaro ou por ele indicadas.
85 – Neste arranjo, diversos foram os repasses efetuados pelas empresas JBS, J&F,
ELDORADO e Flora, todas pertencentes à família Batista, em benefício do grupo de
Lúcio Funaro. Os repasses foram feitos para a empresa VISCAYA, formal e
legalmente pertencente ao Sr. Funaro, e para a empresa ARAGUAIA, na qual ele
tem preponderância.
[...]
90 – Portanto, o pagamento despendido para liquidar pretensos serviços que a
fiscalizada não comprova a sua efetividade, e mais, admite a sua ilegalidade, não se
constitui em despesa dedutível, tornando-se o pagamento uma mera liberalidade e
sem causa justificável.

iii) Buriti Comércio de Carnes Ltda. (e-fls. 13.385)
60. No que tange à natureza tributária dos rendimentos indicados pelas notas fiscais,
não refletem a venda de mercadoria, mas meramente renda paga pelo grupo JBS,
e que a operação realizada não passou de uma fraude para burlar o Fisco.
61. Comprovado que o valor pago ao contribuinte através de notas fiscais frias de venda
de mercadoria, constituiu-se, na verdade, de remuneração outra, diversa de atividade
comercial/industrial, verifica-se a realização de operação simulada com o intuito doloso
de modificar as características do fato gerador da obrigação tributária, deve-se
desconsiderar o suposto negócio jurídico realizado, a compra de mercadoria.
62. A comprovação material da simulação, no presente caso, é produzida pela afirmação
dos colaboradores da JBS de que operação de compra de gado não existiu agregada
pelo Memorando do MAPA de que assevera que não houve a entrada de
mercadorias provenientes do contribuinte, no período relativo às notas fiscais em
estabelecimento da JBS S/A.
63. A auditoria concluiu então que comprovada está a inexistência da operação de
venda de mercadoria, tratando-se tão somente de uma simulação, que encobertou o
recebimento de valores do grupo JBS.
iv) ATP – Assessoria Técnica de Publicidade Ltda. (e-fls. 13.232)
2.1.3. Restou claro que os pagamentos feitos pela JBS S/A para a ATP
discriminados nas notas fiscais apresentadas não tiveram em contrapartida a
efetiva prestação de serviços em seu proveito (da JBS S/A). Sendo assim, os valores
dos pagamentos mencionados no item 1.11, que foram escriturados pela JBS S/A como
despesas pagas a terceiros pela prestação de serviços e deduzidos para a apuração da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL, devem ser glosados para efeito de IRPJ e CSLL,
pois NÃO são despesas usuais, normais e necessárias para a operação da empresa.
[...]
Fl. 21375
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.208 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.745725/2019-34

2.1.5. À luz dos documentos e esclarecimentos analisados não foi possível comprovar
que o beneficiário final dos recursos dos pagamentos feitos pela JBS S/A para a
ATP discriminados nas notas fiscais apresentadas foi o Senador ANTÔNIO
CARLOS, conforme relatado pelo SR RICARDO SAUD – ex-Diretor de Relações
Institucionais da J&F, através do seu Termo de Colaboração Premiada, Anexo A-26 –
PR –ANTÔNIO CARLOS - SENADOR. Sendo assim, estes pagamentos efetuados pela
JBS S/A também ficam sujeitos à incidência do imposto de renda exclusivamente na
fonte - IRRF, pois o artigo 61 da Lei n° 8.981/1995 determina que, todo pagamento
efetuado pela pessoa jurídica ou o recurso entregue a terceiros, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa serão tributados à alíquota de
35%.
50.

Como se vê, a fiscalização aprofundou as investigações na tentativa de comprovar
tanto a idoneidade das despesas (causa) quanto identificar o beneficiário final dos pagamentos.
51.

A recorrente elenca ainda no recurso voluntário (e-fls. 21.294 e seg.) uma série de
empresas, nas quais, segundo seu entendimento, consta do processo administrativo a
identificação do beneficiário e a respectiva causa de inúmeras notas fiscais consideradas pelo
TVF. Veja-se:
Intermediário
Indicação do benficiário final e causa pela
recorrente (e-fls.)
Procedimento
fiscal (e-fls.)
14 Bis Comercial e Filmes Ltda.
8.710 (Não cobrança de IR-Fonte)
12.653
Advocacia Machado Filho
8.713, 10.298, 10.300 A 10.303
12.734
Advocacia Rubens Ferreira e Vladimir Oliveira da Silva
8.709
12.755
Alves Andrade e Oliveira Advogados Associados EPP
8.711 (Não cobrança de IR-Fonte)
12.846
ATP Assessoria Técnica de Publicidade Ltda.
8.711
13.232
Bentes e Bentes Advogados Associados
8.710
13.376
Buriti Comércio de Carnes
8.952 a 8.953
13.385
Campus Centro de Estudos e Pesquisa de Opinião
8.710 (Não cobrança de IR-Fonte)
13.429
Casa de Cinema Fimes Ltda. ME.
8.710 (Não cobrança de IR-Fonte)
13.517
CB Consultoria Empresarial
8.710
13.524
Consultoria e Pesquisa Técnica Ltda.
8.711 (Não cobrança de IR-Fonte)
13.570
Ecoar Agência de Notícias e Marketing
8714 (Não cobrança de IR-Fonte)
14.028
Fields Comunicação Ltda.
8.712
14.275
GPS Comunicações
8.710 (Não cobrança de IR-Fonte / IRPJ / CSLL)
258
Henvil Transportes Ltda.
8.710
14.599
Holanda Videomaker Produtora
8.713
14.608
IBOPE Inteligência Pesquisa e Consultoria
8.710, 8.711 (Não cobrança de IR-Fonte)
14.627
João Leite Advocacia
8.713
14.683
KJ Administração e Participações
8.712
14.862
LCC7 Tecnologia e Locação Ltda.
8.712
14.870
Makplan Administrações e Participações
8.709
15.030
Mindex Holding
8.714
15.477
Montesano Filmes Ltda.
8.711
15.596
Ocean Links Solutions Ltda.
8.711
15.849
Quiron Tecnologia
8.712
16.088
Rico Táxi Aéreo Ltda.
8.709
16.196
Sall Soluções em Informática Ltda.
8.712
16.289
Seven Desenvolvimento de Softwares Ltda.
8.712
16.641
Shout Agência de Publicidade
8.711
16.651
TPL3 Transporte e Logística
8.713
16.876
Zoltec Serviços Administrativos
8.714
17.289

Fl. 21376
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.208 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.745725/2019-34

52.

Compulsando os autos, verifica-se que o quadro acima elenca uma amostra dos
procedimentos fiscais instaurados pela fiscalização, como dito antes, para comprovar tanto a
idoneidade das despesas quanto a efetividade da prestação do serviço - comprovação da causa -
bem como o beneficiário final do pagamento.
53.

Ao confrontar os fornecedores (intermediários) constantes da planilha 2
“Pagamento sem causa/beneficiário não identificado” cujo valor autuado foi R$76.628.757,12
(e-fls. 267 e 87 - auto de infração), com os respectivos procedimentos fiscais instaurados pela
fiscalização (e-fls. 12653-17350), que inclui a amostra elencada no quadro acima, verifica-se que
a fiscalização, de forma cautelosa, não se pautou somente nas delações premiadas; pelo
contrário, os referidos procedimentos fiscais explicitam o esforço e cautela na busca da
comprovação da efetividade da prestação do serviço (causa do pagamento) e do beneficiário
final.
54.

A comprovação dessa cautela fica evidente ao constatar que a fiscalização não
lançou IR-Fonte em determinados casos elencados pela recorrente (laudo pericial da RVC) como
se tributados fossem - 14 Bis Comercial e Filmes Ltda., Alves Andrade e Oliveira Advogados
Associados EPP, Campus Centro de Estudos e Pesquisa de Opinião, Casa de Cinema Filhos
Ltda. ME., Consultoria e Pesquisa Técnica Ltda., Ecoar Agência de Notícias e Marketing, GPS
Comunicações, IBOPE Inteligência Pesquisa e Consultoria - em razão da identificação do
beneficiário final. Veja-se:
14 Bis Comercial e Filmes Ltda. (e-fls. 12657)
3 – CONCLUSÃO
15. Por todo exposto, verificou-se que o pagamento efetuado pela JBS em favor da 14
Bis Comercial e Filmes Ltda, relativo a nota fiscal no 535, de 27/08/2014, no valor de
R$555.000,00, teve como contrapartida serviços prestados para a campanha
eleitoral de Eunício de Oliveira.
16. Esse fato ratificou a informação prestada pela JBS, pagadora da nota fiscal emitida
pela diligenciada, de que o pagamento não teve como contrapartida a efetiva prestação
de serviços em favor da JBS.

Alves Andrade e Oliveira Advogados Associados EPP (e-fls. 12.856)
19. Como relatamos acima, o contribuinte ALVES ANDRADE E OLIVEIRA
ADVOGADOS ASSOCIADOS não prestou qualquer serviço à empresa JBS S/A ou à
qualquer outra empresa do grupo. A Nota Fiscal n° 1579, que em 03/09/2014 foi
substituída pela Nota Fiscal no 1681, refere-se, portanto, aos serviços prestados
para o Sr. Henrique Eduardo Lyra Alves, o qual era candidato a governador do
Estado do Rio Grande do Norte na campanha eleitoral em 2014, ou seja, para pessoa
diversa da que consta no documento fiscal.

Ecoar Agência de Notícias e Marketing (e-fls. 14.037)
3. O sujeito passivo (ECOAR) comprovou que os serviços relacionados aos dois
pagamentos feitos pela JBS S/A acima mencionados referem-se à campanha de
Robinson Mesquita de Faria ao governo do estado do Rio Grande do Norte em 2014,
mediante apresentação do Contrato de Prestação de Serviços firmado em 09/07/2014.
[...]
Fl. 21377
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.208 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.745725/2019-34

5. O beneficiário final dos pagamentos feitos pela JBS S/A, mencionados no item 2
retro, é Robinson Mesquita de Faria, CPF no 157.050.994-87.
55.

Com dito antes, a fiscalização efetuou o lançamento do IR-Fonte somente nos
casos em que não se comprovou a causa ou o real beneficiário final. Tendo em vista que a
recorrente não apresentou elementos probatórios para infirmar o apurado.
56.

A recorrente cita ainda como indício a comprovar a tese do bis in idem entre o IR-
Fonte e o IRPF autos de infração que teriam sido lavrados contra os Senadores da República
Eunício Oliveira e Renan Calheiros. Aduz que tais autos decorreram da delação premiada de
Ricardo Saud, conforme consta dos autos. Veja-se:
Aliás, para se comprovar fortes indícios entre o “bis in idem” entre IRF e IRPF, deve-se
levar em conta que, às fls. dos autos, nota-se que, segundo a colaboração premiada do
Sr. Ricardo Saud, um dos beneficiários finais dos valores tido como “benefício não
identificado” foi o Excelentíssimo Senhor Senador da República Eunício Oliveira. Veja-
se (fl. 8710):
“Notas fiscais: 2 milhões em 02.09.2014 - CB Consultoria Empresarial (NF 046); 2
milhões em 09.09.2014 - Henvil Transportes Ltda (NF 115); 2 milhões em
01.10.2014 - Bentes e Bentes Advogados Associados (NF 0296)
Dinheiro em espécie: 980.602,00 entregue por André Gustavo Vieira da Silva.
Eunício Oliveira: 6 milhões
Propina dissimulada como doação oficial: 2 milhões em 05.09.2014 para PMDB
nacional, carimbados para Eunício Oliveira; 682 mil em 07.10.2014 para o PMDB
nacional, carimbados para Eunício Oliveira.
Notas fiscais: 445 mil em 02.09.2014 - Casa de Cinema Filmes Ltda. (NF 051); 555
mil em 02.09.2014 - 14 Bis Comercial e Filmes Ltda. (NF 535); 2 milhões em
02.09.2014 Campus Centro de Estudos (NF 051)
Dinheiro em espécie: 318 mil entregue por André Gustavo Vieira da Silva.
Renan Calheiros: 9,919 milhões
Propina dissimulada como doação oficial: 1 milhão em 14.07.2014 para o PMDB de
Alagoas, carimbado para Renan Calheiros; 300 mil em 02.10.2014 para o PMDB de
Sergipe, por ordem de Renan Calheiros; 500 mil em 02.102014 para o PMDB do
Amapá, por ordem de Renan Calheiros; 455.572,85 em 17.10.2014 para o PMDB
Nacional, carimbados para Renan Calheiros; 500 mil em 02.10.2014 para o PTB da
Paraíba, por ordem de Renan Calheiros; 300 mil em 02.10.2014 para o PT do B
Nacional, por ordem de Renan Calheiros.
Notas fiscais: 900 mil em 18.06.2014 - GPS Comunicação (NF 0012); 300 mil em
21.07.2014 - IBOPE Inteligência, Pesquisa e Consultoria - (NF 14.247); 800 mil em
06.08.2014 - GPS Comunicação (NF 0013).”
57.

Novamente equivoca-se a recorrente. Verifica-se que dentre as pessoas jurídicas
citadas acima, constam: 14 Bis Comercial e Filmes Ltda., Campus Centro de Estudos, Casa de
Cinema Filmes Ltda., IBOPE Inteligência, Pesquisa e Consultoria e GPS Comunicação. Note-se
que tais pessoas jurídicas não figuram na planilha 2 “Pagamento sem causa/beneficiário não
Fl. 21378
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-006.208 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.745725/2019-34

identificado”, conforme já elencado neste voto. É dizer, nesses casos o Fisco, em razão de
identificar o beneficiário final, não lançou o IR-Fonte.
58.

Por outro lado, no caso das pessoas jurídicas CB Consultoria Empresarial Ltda.
(e-fls. 13.524), Bentes e Bentes Advogados Associados (e-fls. 13.376) e Henvil Transportes
Ltda. (e-fls. 14.599), em razão da não identificação do real beneficiário final, tal qual nos casos
acima, lançou-se o IR-Fonte.
59.

Como se vê, tais fatos além de comprovar a ausência de bis in idem, comprovam
ainda a cautela da fiscalização tanto na investigação quanto na tributação, ao contrário do que
pretende fazer crer a recorrente.
60.

Ademais, cumpre esclarecer que este feito refere-se tão somente às infrações
apuradas pela recorrente. É dizer, a discussão nestes autos versa sobre a tributação na fonte
pagadora em relação a pagamento a beneficiário não identificado, operação ou causa não
comprovada. Em relação à eventual tributação nas pessoas físicas (bis in idem) e compensação
com o valor aqui tributado é matéria que deve ser discutida naqueles autos e não nestes, por
ocasião da liquidação.
61.

Ante o exposto nego provimento à matéria.
IR-Fonte: multa por falta de retenção de imposto de renda
62.

A fiscalização aplicou a multa isolada de 150% prevista no art. 9o, da Lei
10.426/2002, com nova redação dada pela Lei no 11.488/2007, em razão da falta de retenção do
IR-fonte em decorrência das seguintes irregularidades: pagamento de PLR (Participação nos
Lucros e Resultados), diárias e ajudas de custo em desacordo com a legislação de regência;
pagamento de empregados via notas fiscais emitidas por pessoas jurídicas.
63.

Conforme consta do TVF, as irregularidades apuradas pela fiscalização nos
pagamentos efetuados pela recorrente foram precedidas de diversas diligências e minuciosa
investigação. Veja-se (e-fls. 207-231):
8.2 - Pagamentos de Renda a Empregados e Diretores por meio de PJ
252 – No curso da presente fiscalização, constatamos que diversos empregados e
diretores da JBS receberam nos anos de 2014 a 2016 recursos por meio de notas fiscais
emitidas por Pessoas Jurídicas. Para a maioria desses empregados, a JBS informa que os
rendimentos são incentivos denominados PLRs – Participação nos Lucros e Resultados
a que os seus empregados teriam direito. Em outros casos, os valores recebidos por
meio de Notas Fiscais emitidas por pessoas jurídicas não foram enquadrados nesta
categoria de renda. Vamos segregar esses pagamentos em duas categorias: Pagamentos
de renda a empregados e diretores por meio de PJ – PLRs; e Pagamentos de renda a
empregados e diretores por meio de PJ – Outras remunerações.

8.2.1 - Pagamentos de Renda a Empregados e Diretores por meio de
PJ - PLRs
Fl. 21379
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1201-006.208 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.745725/2019-34

255 – Os 50 funcionários agraciados com os repasses e as pessoas jurídicas emitentes
das notas fiscais que os acobertaram, referente aos fatos ocorridos nos anos-calendário
de 2014 a 2016, vão abaixo relacionados:
[...]
258 – Portanto, necessário foi averiguar se os repasses efetuados atendiam as condições
para se enquadrarem como participações nos lucros e resultados. Para tanto foram
abertas diligências nas pessoas jurídicas emissoras das notas fiscais e nas pessoas
físicas, recebedoras finais dos recursos, bem como requisitado junto à JBS as
cópias das fichas funcionais e dos acordos coletivos de trabalho celebrados entre a
fiscalizada e seus empregados.
259 - Cada conjunto de diligência, empreendida contra o beneficiário do recurso e no
emissor da nota fiscal que o acobertou, foi levada à efeito por um Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil – AFRFB. De posse de todo o material coletado, foi procedida
uma análise da plausibilidade da alegação da fiscalizada, que afiança tratar-se de verba
paga em função de programa de participação nos lucros e resultados (PLR). As
conclusões exaradas em Relatórios Fiscais demonstram que os repasses efetuados
pela JBS a seus funcionários, amparados por notas fiscais de pessoas jurídicas, não
podem ser classificadas como PLR pois ferem as condições impostas pela Lei no
10.101/2000.
[...]
261 – Ficou demonstrado que as condições impostas pela Lei no 10.101/2000, não
foram atendidas. Principalmente no que tange o seu § 2o, do artigo 3o, do referido
diploma legal, que veda expressamente o pagamento de qualquer antecipação ou
distribuição de verbas a título de PLR mais de duas vezes no mesmo ano civil ou em
periodicidade inferior a um trimestre civil.
[...]
268 – Portanto, o Imposto de Renda incidente sobre esses repasses não serão
cobrados da JBS e sim de seus recebedores, pessoas físicas. Este procedimento
decorre da natureza de antecipação do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e,
além de legal, é uma homenagem à racionalidade, pois cobra-se de seu devedor final.
269 – O imposto de renda constituído na pessoa física, beneficiária final dos repasses
efetuados pela JBS, não desobriga a fiscalizada, no entanto, da multa isolada pela
falta da retenção do IRF, como determinado no artigo 9o, da Lei 10.426/2002, com
nova redação dada pela Lei no 11.488/2007 [...].
[...]
277 – Na apuração da penalidade devida, confeccionamos a “PLANILHA No 3 –
RELAÇÃO DOS COLABORADORES x PJ – ANOS-CALENDÁRIO DE 2014 A
2016”, onde foram inseridos os funcionários da empresa agraciados com os pseudos
PLRs, as empresas que cederam notas fiscais para acobertar os pagamentos, as datas das
contabilizações e dos pagamentos. Confeccionamos igualmente a “PLANILHA No 4 –
CÁLCULO DA MULTA DEVIDA SOBRE RENDA”, onde foram calculados os
valores dos impostos que deixaram de ser retidos e, em decorrência, o montante da
multa a ser aplicada. Esclareça-se, por oportuno, que todos os beneficiários dos
rendimentos se encontram na faixa de tributação de 27,5% da tabela progressiva,
conforme pode ser comprovado nos Relatórios apensados ao presente processo. Quanto
as deduções a que teriam direito, estas já foram abatidas dos rendimentos anteriormente
declarados167.

8.2.2 – Pagamentos de Renda a Empregados e Diretores por meio de
PJ – Outras Remunerações
292 - Nos anos-calendário de 2014 a 2016, notas fiscais emitidas pelas empresas DJC
Consultoria, MFDLN Consultoria Empresarial, Balluarte Consultoria Empresarial e
Fl. 21380
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1201-006.208 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.745725/2019-34

Adamant Engenharia foram utilizadas pela JBS para repassar valores a funcionários
das empresas S.A. Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor (VIGOR) e JBS Foods S.A.
(antiga SEARA Alimentos Ltda.).
293 – A empresa Vigor, à época, fazia parte do grupo J&F, assim como a empresa Seara
Alimentos [...]
[...]
295 – Os funcionários agraciados com os repasses e as pessoas jurídicas emitentes das
notas fiscais que os acobertaram, referente aos fatos ocorridos nos anos-calendário de
2014 a 2016, vão abaixo relacionados:
[...]
297 - Cada conjunto de diligência, empreendida contra os emissores das notas
fiscais e nos seus sócios, empregados da empresa Vigor e da Seara, foi levada a efeito
por um Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil – AFRFB. De posse de todo o
material coletado, foi procedida uma análise da plausibilidade da alegação da
fiscalizada, que afiança tratar-se de prestadores de serviços regularmente contratados.
298 – Constatou-se o que já citamos acima, que os Srs. [...] são/foram funcionários
celetistas das empresas Vigor e Seara e receberam renda por meio de notas fiscais
de pessoas jurídicas.
[...]
303 - Caberá, em consequência, a sua imputação como rendimento ao seu real
recebedor, sendo acrescido àqueles já declarados para apuração do novo Imposto
de Renda devido pela Pessoa Física nas suas declarações de ajuste dos anos-
calendário de 2014 a 2016, conforme o caso. Portanto, o Imposto de Renda incidente
sobre esses repasses não serão cobrados da JBS e sim de seus recebedores, pessoas
físicas. Este procedimento decorre da natureza de antecipação do Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF).
304 – O imposto de renda constituído na pessoa física, beneficiária final dos repasses
efetuados pela JBS, não desobriga a fiscalizada, no entanto, da multa isolada pela
falta da retenção do IRRF, como determinado no artigo 9o, da Lei 10.426/2002,
com nova redação dada pela Lei no 11.488/2007.
[...]

8.3 – Pagamentos de Renda sob a Forma de Ajuda de Custos e
Diárias
314 – Por meio das DIRFs – Declarações do Imposto de Renda na Fonte, entregues pela
fiscalizada para os anos de 2013 a 2017, a JBS informou o repasse para os seus altos
funcionários de verbas isentas de tributação, sob a forma de ajuda de custos e
diárias. Os funcionários agraciados com tais verbas estão abaixo relacionados:
[...]
318 – Para um melhor esclarecimento sobre a natureza das verbas repassadas, além das
informações requisitadas junto à JBS, também foram abertas 21 fiscalizações contra
os citados empregados. Cada fiscalização ficou a cargo de um Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, que procurou elementos que validassem as alegações da JBS
sobre a natureza dos pagamentos.
319 - De posse de todo o material coletado, foi procedida uma análise da plausibilidade
da alegação da fiscalizada, que afiança tratar-se de verba paga em função de diárias e
ajuda de custos. As conclusões exaradas em Relatórios Fiscais demonstram que os
repasses efetuados pela JBS a seus funcionários não podem ser classificadas como
diárias e ajuda de custos pois não atendem as condições impostas pela Lei no
7.713/88.
320 – No curso da fiscalização, ficou demonstrado que a JBS não conseguia
comprovar documentalmente as despesas incorridas pelos funcionários em suas
Fl. 21381
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1201-006.208 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.745725/2019-34

viagens. Não conseguiu, igualmente, esclarecer quais eram os critérios para
valorar as diárias pagas.
321 – Os Relatórios Fiscais e os documentos que os embasaram estão apensados ao
presente processo. Cada Relatório está designado pelo nome do funcionário recebedor
do recurso. A análise dos documentos obtidos contradiz a versão da fiscalizada de
que as verbas recebidas são isentas de tributação. Ficou cabalmente demonstrado
de se tratar de salários disfarçados de diárias e ajuda de custos.
[...]
325 – Como se vê, os valores recebidos pelos 21 diretores e gerentes da JBS, sob a
forma de ajudas de custo e diárias, são verbas remuneratórias. Caberá, em
consequência, a sua imputação como rendimento tributável ao seu real recebedor,
sendo acrescido àqueles já declarados para apuração do novo Imposto de Renda
devido pela Pessoa Física nas suas declarações de ajustes dos anos-calendário de
2014 a 2016.
326 – O imposto de renda constituído na pessoa física não desobriga a fiscalizada, no
entanto, da multa isolada pela falta da retenção do IRF, como determinado no
artigo 9o, da Lei 10.426/2002, com nova redação dada pela Lei no 11.488/2007 [...].
[...]
334 – Na apuração da penalidade devida, confeccionamos a PLANILHA No 5 –
DEMONSTRATIVO DA MULTA – DIÁRIAS AJUDAS DE CUSTO”, onde foram
calculados os valores dos impostos que deixaram de ser retidos e, em decorrência, o
montante da multa a ser aplicada. As informações inseridas na referida planilha foram
retiradas da resposta ao TIF 25 (item 1) e dos Relatórios produzidos por diversos
Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Esclareça-se, por oportuno, que todos os
21 beneficiários dos rendimentos se encontram na faixa de tributação de 27,5% da
tabela progressiva, conforme pode ser comprovado nos Relatórios apensados ao
presente processo. Quanto as deduções a que teriam direito, estas já foram abatidas dos
rendimentos anteriormente declarados.
64.

A recorrente não questiona o mérito das irregularidades apuradas. Por outro lado
defende que a redação atual do artigo 9o da Lei n. 10.426/2002 não permite a tributação no caso
em concreto.
65.

Segundo a recorrente, ao analisar o “artigo 9° da Lei n° 10.426/2002, percebe-se
que a redação dada pela Lei n° 11.488/2007 faz referência exclusivamente à penalidade prevista
no inciso I do caput do art. 44. Isto é, o legislador restringiu a penalidade do artigo 9° à multa
do inciso I do art. 44. Isso significa que a penalidade aplicável é apenas aquela da multa de
ofício conjunta com o tributo devido (inciso I do art. 44).
66.

Ou seja, a multa somente é devida quando acompanhada do tributo, o que não
ocorre no caso concreto, haja vista que a fonte pagadora não é responsável pelo tributo após o
término do ano-calendário, nos moldes do item 16 do Parecer Normativo 01 de 24 de setembro
de 2.002 [...]”.
67.

Por fim, registra que “as pessoas físicas, que receberam a PLR, as diárias e as
ajudas de custo, sofreram a lavratura de autos de infração [...], justamente para formalizar a
exigência do IRPF sobre o respectivo montante pago pela Recorrente, inclusive acrescido da
multa de ofício qualificada, a revelar que a multa imposta à Recorrente também é indevida por
ensejar dupla penalidade do mesmo fato (o não pagamento do IR não pode ensejar
concomitante punição de pessoas físicas e fonte pagadora).
Fl. 21382
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1201-006.208 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.745725/2019-34

68.
Novamente não assiste razão à recorrente. Vejamos a legislação sobre o tema.
Lei no 10.426, de 24 de abril de 2002.
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte
pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)

Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será majorado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis, e
passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
69.

Como se vê, a hipótese descrita no art. 9o da Lei no 10.426, de 2002, com redação
dada pela Lei no 11.488, de 2007, estabelece sujeitar-se à multa de que trata o inciso I
do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a
fonte pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
Referida multa é calculada sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição que deixar
de ser retida ou recolhida, ou que for recolhida após o prazo fixado.
70.

Ocorre que o §1o do art. 44 da Lei no 9.430/96 com alteração dada pela Lei no
14.689/23 assentou que em vez de ser duplicada a multa de 75% passa a ser majorada em 100%
e 150%, nas hipóteses que especifica, o que pode atrair a retroatividade benigna prevista no art.
106, II, “c”, do CTN, conforme veremos em detalhe, mais adiante.
71.

Tal qual a multa isolada de IRPJ/CSLL, essa multa visa manter a higidez do
recolhimento de IR-Fonte no período estabelecido pela legislação. Em havendo descumprimento
da legislação de regência, correta a sua aplicação, mesmo após o enceramento do período.
Fl. 21383
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1201-006.208 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.745725/2019-34

72.

Nesse sentido caminha a jurisprudência desta Turma, conforme acórdão da
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, e também da Câmara Superior. Veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 31/01/2007, 28/02/2007, 31/03/2007, 30/04/2007, 31/05/2007,
30/06/2007, 31/07/2007, 31/08/2007, 30/09/2007, 31/10/2007, 30/11/2007, 31/12/2007
IRRF. MULTA ISOLADA. FONTE PAGADORA. EVOLUÇÃO LEGISLATIVA.
AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO.
A nova redação do artigo 44 da Lei n° 9.430 de 1.966, dada pela Medida Provisória 351
de 2.007, convertida na Lei 11.488 de 2007, não revogou a aplicação da multa de oficio
isolada na hipótese de falta de retenção de IRRF pela fonte pagadora. Assim, permanece
sujeita à multa isolada prevista no artigo 9o da Lei n. 10.426/2002 a fonte pagadora
obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou recolhimento.
(Acórdão no 1201-005.705, de 14/12/2022. Relatora: Thais De Laurentiis Galkowicz)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006, 2007, 2008
FALTA DE RETENÇÃO E DE RECOLHIMENTO. MULTA. OBRIGAÇÃO DA
FONTE PAGADORA.
Após o encerramento do período de apuração, a responsabilidade pelo pagamento do
respectivo imposto passa a ser do beneficiário dos rendimentos, cabível a aplicação, à
fonte pagadora, da multa pela falta de retenção ou de recolhimento, prevista no art. 9o,
da Lei no 10.426, de 2002, mantida pela Lei no 11.488, de 2007, ainda que os
rendimentos tenham sido submetidos à tributação no ajuste. (Acórdão no 9101-004.755,
de 05/02/2020. Relatora: Viviane Vidal Wagner)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
MULTA ISOLADA. FALTA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.
PAGAMENTO FEITO À PESSOA FÍSICA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
A Lei no 11.488/2007 não revogou, ao contrário, reafirmou que a falta de retenção, pela
pessoa jurídica, do imposto de renda incidente sobre pagamentos feitos a pessoa física
pela prestação de serviços sujeita-se à multa de 75% (ou de 150%, em caso de evidente
intuito de fraude) calculada sobre o valor do imposto que deixou de ser retido, nos
termos do art. 9o da Lei no 10.426/2002. (Acórdão no 9101-005.276, de 01/12/2020.
Relatora: Andréa Duek Simantob)
73.

Por fim, cumpre esclarecer que o fato de os beneficiários dos pagamentos terem
sido tributados na declaração de ajuste anual, não significa dupla penalidade decorrente do
mesmo fato gerador. A tributação do beneficiário é decorrente de fato gerador próprio, qual seja,
auferir renda. No caso em análise, o fato gerador da multa isolada - e não do tributo - é a falta de
retenção. Como se vê trata-se de fatos gerados distintos. Quanto à qualificação ou não da multa,
está jungida à conduta praticada por ambos os contribuintes, conforme autorização legal.
74.

Nestes termos, nego provimento à matéria, por entender devida a multa isolada
em razão da falta de retenção do IR-fonte. Em relação ao percentual (75%, 100% ou 150%)
analiso no tópico seguinte.

Fl. 21384
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1201-006.208 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.745725/2019-34

Multa majorada (qualificada).
75.

Sustenta a recorrente que “já está sendo punida pela suposta não identificação da
causa do pagamento ou do seu respectivo beneficiário com: (I) o reajustamento da base de
cálculo do imposto de renda (GROSSAP); (II) a incidência do IRRF à alíquota de 35%; (III)
incidência do IRRF de forma exclusiva, ou seja, de modo que não poderá ser considerada na
apuração do reajuste anual do IRPJ; e, ainda, (IV) a cobrança de multa isolada pela suposta
ausência de retenção do IRRF”.
76.

Alega que “não há motivação adequada e suficiente para a qualificação da multa
de ofício, pois: (I) a conduta da Recorrente [...] está longe de se enquadrar nos tipos penais
previstos nos artigos 71 (sonegação), 72 (fraude) e 73 (conluio) da Lei no 4.502/64, (II) o acordo
de colaboração premiada não é prova efetiva e cabal do ilícito; e, ainda, (III) a autoridade
administrativa não comprovou a ocorrência dos fatos necessários para ensejar a qualificação
da multa de ofício para 150%. Por fim, [...] os fatos delatados não tiveram por objetivo o não
pagamento de tributos devidos”.
77.

Em relação à multa por ausência de retenção do IR-Fonte defende o cancelamento
da qualificação em razão da lavratura de auto de infração contra as respectivas pessoas físicas
que receberam os valores que deram causa à multa isolada do IR-Fonte.
78.

Observa que “Se no juízo competente não haverá a imputação das condutas
previstas nos artigos 71 (sonegação), 72 (fraude) e 73 (conluio) da Lei no 4.502/64, com mais
razão, não há respaldo (fático, jurídico e legal) para a qualificação da multa de ofício para
150%”.
79.

Defende, ao amparo do art. 4o da Lei no 12.850/2013, que “se até a legislação
penal concede perdão/reduções às penalidades impostas ao réu, nos casos em que há
colaboração efetiva e voluntária, não há qualquer razão para que esta mesma “ratio” não seja
igualmente observada no âmbito das infrações tributárias”.
80.

Sustenta que “o acordo de leniência firmado entre a Recorrente e o Poder Público
teve o condão de reduzir as penalidades criminais que recaíram sobre a empresa, as quais
evidentemente possuem maior função corretiva e protetiva ao Estado. De igual modo, portanto,
deve servir como supedâneo jurídico para afastar a multa agravada de 150% (cento e quinta
por cento), conforme preceitua a própria “teoria do diálogo das fontes”, sob pena de se punir
indevidamente uma conduta que o próprio legislador ordinário busca justamente incentivar,
qual seja: a colaboração voluntária da parte investigada”.
81.

Não assiste razão à recorrente.
82.

Quanto ao suposto antagonismo do IR-Fonte com a multa qualificada e o seu
caráter punitivo, o argumento ganha força em face da onerosidade da alíquota de 35%, a qual se
agrava com o reajustamento da base de cálculo. Concordo que se trata de uma tributação
onerosa. No entanto, esta era a alíquota máxima do imposto de renda pessoa física vigente à
Fl. 21385
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1201-006.208 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.745725/2019-34

época da publicação da Lei no 8.981, de 1995, prevista em seu art. art. 8o. O fato desta última
alíquota ter sido revogada posteriormente pela Lei no 9.250, de 1995 e aquela permanecido no
mesmo patamar é opção legislativa.
83.

Por mais onerosa que seja a alíquota, a análise deve ser feita à luz do Código
Tributário Nacional no sentido de que tributo6 não constitui sanção de ato ilícito, ou seja, tributo
não é penalidade, sanção. Assim, uma vez comprovado que houve sonegação, fraude ou conluio,
no pagamento de algumas das hipóteses prevista no art. 61 da Lei no 8.981, de 1995, a multa
qualificada deve ser aplicada. O que atrai a incidência dessa espécie de multa é a conduta
praticada pelo sujeito passivo ao efetuar o referido pagamento. Deixar de aplicá-la à hipótese
vertente, ao argumento de dupla penalidade, significa considerar tributo como sanção, ou, de
forma diversa, negar vigência ao texto legal por considerá-lo inconstitucional, o que é vedado
nos termos da Súmula Carf no 27.
84.

No tocante à multa qualificada de 150%, o art. 44 da Lei 9.430/96, e suas várias
alterações, condiciona a aplicação desse percentual aos casos de sonegação, fraude ou conluio
definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64, ou seja, aos casos que denominamos de
conduta qualificada. A Lei no 14.689/23 modificou este cenário e instituiu a multa majorada
(gênero) com duas espécies de multa qualificada de acordo com a conduta praticada:
i) conduta qualificada (sonegação, fraude ou conluio), multa de 100%;
ii) conduta qualificada com reincidência do sujeito passivo no prazo de dois anos,
multa de 150%. Veja-se:

Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: (Vide
Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada
pela Lei no 11.488, de 2007)
[...]
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente
de
outras
penalidades
administrativas
ou
criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)

6 CTN. Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que
não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente
vinculada.
7 Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 21386
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1201-006.208 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.745725/2019-34

VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto
ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que verificada a
reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo quando, no
prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver sido imputada a
ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de
1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu novamente em qualquer
uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-C. A qualificação da multa prevista no § 1o deste artigo não se aplica
quando: (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
I – não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa a que
se referem os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964; (Incluído
pela Lei no 14.689, de 2023)
II – houver sentença penal de absolvição com apreciação de mérito em processo do qual
decorra imputação criminal do sujeito passivo; e (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
85.

Note-se que a modificação inserta no inciso VI do §1o do art. 44 da Lei no
9.430/96, pela Lei no 14.689/23, ao reduzir a multa de 150% para 100% atrai a aplicação do art.
106, II, “c”, do CTN, porquanto lei nova aplica-se a ato ou fato pretérito, no caso de ato não
definitivamente julgado, quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente à época da prática da infração. Trata-se de retroatividade benigna.
Código Tributário Nacional (CTN)
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente
ao tempo da sua prática.
86.

O percentual de 150%, todavia, deverá ser aplicado somente no caso de
reincidência, ou seja, quando ficar comprovado que o sujeito passivo, no prazo de 2 (dois) anos,
contado do lançamento anterior, incorreu novamente em conduta qualificada por sonegação,
fraude ou conluio. Verifica-se, pois, que a lei instituiu uma nova hipótese para imputação da
multa de 150%, a reincidência qualificada. Com efeito, está sujeita ao art. 104 do CTN, primeira
parte, cujo teor estabelece que “A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos
geradores futuros [...]”, visto não se tratar de hipótese prevista no art. 106 também do CTN, que
permite aplicação retroativa.
87.

Em relação às condutas típicas de sonegação, fraude e conluio, a Lei no 4502/64 as
define nos seguintes termos:
Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964
Art . 71. Sonegação é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total
ou parcialmente, o conhecimento por parte da autoridade fazendária:
I - da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, sua natureza ou
circunstâncias materiais;
Fl. 21387
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1201-006.208 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.745725/2019-34

II - das condições pessoais de contribuinte, suscetíveis de afetar a obrigação tributária
principal ou o crédito tributário correspondente.
Art . 72. Fraude é tôda ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou
parcialmente, a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, ou a
excluir ou modificar as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante
do impôsto devido a evitar ou diferir o seu pagamento.
Art . 73. Conluio é o ajuste doloso entre duas ou mais pessoas naturais ou jurídicas,
visando qualquer dos efeitos referidos nos arts. 71 e 72. (Grifo nosso)
88.

Para a configuração de tais condutas exige-se sempre o dolo, elemento subjetivo
do tipo. É dizer, para haver dolo não basta o agente querer o resultado, é indispensável a vontade
consciente de se praticar a conduta prevista no tipo. Nesse sentido, salienta Marco Aurélio
Greco8 com apoio em Cezar Roberto Bitencourt:
O dolo não se configura pela simples vontade de obter um resultado ou atingir uma
finalidade. À vontade é indispensável associar a consciência de realizar a conduta
descrita no tipo.
Como expõe a doutrina mais moderna, o dolo corresponde ao elemento subjetivo do
tipo, vale dizer, para haver dolo não se trata de querer o resultado, é indispensável
que se tenha consciência e se queira a conduta definida no tipo legal.
Como expõe CEZAR ROBERTO BITENCOURT:
"Dolo é a consciência e a vontade de realização da conduta descrita em um tipo
penal, ou, na expressão de Welzel, 'dolo, em sentido técnico penal, é somente a
vontade de ação orientada à realização do tipo de um delito' "
Ou seja, é preciso querer a ação descrita como tipo infracional descrito na lei. (Grifo
nosso)
89.

Cezar Roberto Bitencourt9, por sua vez, ao discorrer sobre a consciência e a
vontade, elementos imanentes ao dolo, dispõe:
O dolo, elemento essencial da ação final, compõe o tipo subjetivo. Pela sua definição,
constata-se que o dolo é constituído por dois elementos: um cognitivo, que e o
conhecimento do fato constitutivo da ação típica; e um volitivo, que é a vontade de
realizá-la.
O primeiro elemento, o conhecimento, é pressuposto do segundo, que e a vontade, que
não pode existir sem aquele. Para a configuração do dolo exige-se a consciência daquilo
que se pretende praticar. Essa consciência deve ser atual, isto e, deve estar presente
no momento da ação, quando ela está sendo realizada. A previsão, isto é, a
consciência, deve abranger correta e completamente todos os elementos essenciais do
tipo, sejam eles descritivos, normativos ou subjetivos.
[...]
A vontade, por sua vez, deve abranger a ação, o resultado e o nexo causal. A vontade
pressupõe a previsão, isto é, a representação, na medida em que é impossível
querer conscientemente senão aquilo que se previu ou representou na nossa mente,
pelo menos, parcialmente. [...] Para Welzel, a vontade e a espinha dorsal da ação final,
considerando que a finalidade baseia-se na capacidade de vontade de prever, dentro de
certos limites, as consequências de sua intervenção no curso causal e de dirigi-la, por
conseguinte, conforme um piano, à consecução de um fim. (Grifo nosso)

8 GRECO, Marco Aurélio. Planejamento tributário. 4a ed. São Paulo: Quartier Latin, 2019, p. 278.
9 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 2, parte especial, dos crimes contra pessoa. São Paulo:
Saraiva, 2010. p. 34.
Fl. 21388
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1201-006.208 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.745725/2019-34

90.

Na sonegação, a conduta dolosa visa impedir ou retardar o conhecimento pela
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal ou das
condições pessoais de contribuinte que possam afetar o crédito tributário. Nessa hipótese o fato
gerador já ocorreu; a conduta é no sentido de encontrar meios para ocultá-lo do Fisco.
91.

A sonegação é figura típica de caráter criminal, tal qual prevista no art. 1o da Lei
4.729, de 1965, e que foi englobada – derrogada tacitamente – pelo conceito de crime contra a
ordem tributária previsto na Lei no 8.137, de 1990.
92.

Como observa Leandro Paulsen10, a sonegação, além de ensejar o lançamento do
tributo com multa de ofício qualificada (majorada), implica responsabilização penal:
A diferença entre o simples inadimplemento de tributo e a sonegação, é o emprego
de fraude. O inadimplemento constitui infração administrativa que não constitui crime
e que tem por consequência a cobrança do tributo acrescida de multa e de juros, via
execução fiscal. A sonegação, por sua vez, dá ensejo não apenas ao lançamento do
tributo e de multa de ofício qualificada, como implica responsabilização penal. (Grifo
nosso)
93.

Na fraude, a conduta dolosa visa, na primeira parte do tipo, impedir ou retardar a
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Nessa hipótese, o fato gerador está
prestes a ocorrer, mas a conduta impede ou retarda sua ocorrência.
94.

A fraude contempla ainda, na segunda parte do tipo, conduta dolosa que visa
excluir ou modificar as características essenciais do fato gerador. Nesse caso, o fato gerador já
ocorreu, afinal, exclui-se ou modifica-se algo que já existe. O objetivo é alterar características
essenciais do fato gerador, com vistas a evitar, reduzir ou diferir o pagamento do tributo.
95.

Em relação ao conluio, para sua caracterização basta haver o ajuste doloso entre
duas ou mais pessoas visando qualquer dos efeitos da sonegação ou da fraude. É dizer, para que
haja conluio faz-se necessário a ocorrência da fraude ou sonegação.
96.

A jurisprudência deste Carf é firme no sentido de que a aplicação da multa
majorada, até então denominada de qualificada, exige conduta caracterizada por sonegação,
fraude ou conluio; ou seja, conduta adicional e diversa daquela que ensejou o lançamento do
tributo. Tal conduta deve ser provada, e não presumida, por meio de elementos caracterizadores
como documentos inidôneos, interposição de pessoas, declarações falsas, dentre outros. Além
disso, a conduta deve estar descrita no Termo de Verificação Fiscal ou auto de infração, de forma
a permitir o contraditório e a ampla defesa11.
97.

Note-se que a Lei no 14.689/23 positivou tal exigência no parágrafo §1o-C do art.
44 da Lei n° 9430/96 ao determinar que a qualificação da multa majorada não se aplica quando
não restar configurada, individualizada e comprovada a conduta dolosa de sonegação, fraude ou

10 PAULSEN, Leadro. Crimes federais. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 361.
11 Cf. Ag.Reg.RE 608.426. DJe 21.10.2011: “Os princípios do contraditório e da ampla defesa aplicam-se
plenamente à constituição do crédito tributário em detrimento de qualquer categoria de sujeito passivo, irrelevante
sua nomenclatura legal (contribuintes, responsáveis, substitutos, devedores solidários etc.). [...]".
Fl. 21389
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1201-006.208 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.745725/2019-34

conluio.
98.

Nessa linha de pensamento, a inteligência das Súmulas Carf no 14, 25 e 34
demonstram que para qualificar a multa em 100% (até então 150%) não basta a simples omissão
de receita ou rendimentos, faz-se necessária a comprovação de uma conduta qualificada
(sonegação, fraude ou conluio); e no caso de qualificação de 150%, com o advento da Lei no
14.689/23, exige-se além da conduta qualificada a reincidência, conforme elencado acima. Veja-
se:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a comprovação
de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de14/07/2010)
Súmula CARF no 34: Nos lançamentos em que se apura omissão de receita ou
rendimentos, decorrente de depósitos bancários de origem não comprovada, é cabível a
qualificação da multa de ofício, quando constatada a movimentação de recursos em
contas bancárias de interpostas pessoas qual conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de14/07/2010)
99.

No caso em análise, a autoridade fiscal qualificou as multas em razão da
utilização de notas fiscais de pessoas jurídicas inidôneas para retirar recursos da empresa,
utilização de notas fiscais de pessoas jurídicas para acobertar repasses de valores a seus diretores
e gerentes, bem como conluio com fornecedores e empregados, conforme comprovado nos autos.
Veja-se:
247 – A utilização de notas fiscais de pessoas jurídicas, sabidamente inidôneas pela
fiscalizada, como forma de retirar recursos da empresa, demonstra a clara intenção da
JBS em burlar o fisco. A lesão aos cofres públicos fica evidente quando tais rendas se
revestem fraudulentamente de despesas operacionais da sociedade, capaz, portanto, de
reduzir o lucro tributável.
274 – A utilização de notas fiscais de pessoas jurídicas para acobertar repasses de
valores a seus diretores e gerentes demonstra a clara intenção da JBS em burlar o
fisco. A lesão aos cofres públicos fica evidente quando tais rendas se revestem
fraudulentamente de despesas operacionais da sociedade, capaz, portanto, de reduzir o
lucro tributável sem gerar obrigações trabalhistas e previdenciárias.
275 – Neste arranjo, a conivente participação de seus empregados fica patente. Sem
um conluio entre as partes seria impossível tocar tal empreitada, uma vez que os
beneficiários dos rendimentos eram, em grande parte dos casos, sócios das empresas
que forneceram as notas fiscais inidôneas utilizadas para os camuflar, o que
possibilitou uma menor tributação sobre os ganhos.
331 – O mascaramento de parcela do salário sob a forma de diárias e ajudas de
custo demonstra a clara intenção da JBS em burlar o fisco. A lesão aos cofres
públicos fica evidente quando a errônea classificação dos rendimentos possibilitou a
redução do IRPF devido pelo empregado e das obrigações trabalhistas e previdenciárias
devidas pela JBS.
Fl. 21390
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1201-006.208 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.745725/2019-34

373 – A utilização de notas fiscais sabidamente inidôneas como forma de desviar
recursos da empresa e reduzir seu lucro contábil, demonstra a clara intenção da
JBS em burlar o fisco. A lesão aos cofres públicos fica evidente quando tais desvios
são mascarados na contabilidade da empresa sob a despesas da atividade que reduzem a
base tributável de impostos e contribuições. Ficou demonstrado que tais procedimentos
só foram possíveis graças ao conluio entre a fiscalizada e seus fornecedores.
100.

Como visto acima e descrito ao longo deste voto, a autoridade fiscal demonstrou e
comprovou que a conduta da recorrente atrai multa qualificada em razão de enquadrar-se nos
tipos previstos artigos 71 (sonegação), 72 (fraude) e 73 (conluio) da Lei no 4.502/64. Note-se,
ainda, que a fiscalização, conforme consta do TVF, não se pautou somente no acordo de
colaboração premiada; pelo contrário, investigou e comprovou a conduta qualificada.
101.

Quanto às alegações de que no juízo criminal não houve imputação das condutas
previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64, que o acordo de leniência firmado com o Poder
Público justifica o afastamento da multa qualificada de 150% ao amparo da teoria do diálogo das
fontes, cumpre esclarecer que se trata de esferas distintas: penal e tributária.
102.

Em ambas impera o princípio da legalidade. É dizer, qualquer redução de tributo
ou penalidade deve estar prevista em lei. Nesse sentido, em razão da ausência de previsão legal
que permita a redução de penalidade no âmbito tributário - no caso de delação premiada ou
acordo de leniência - falece competência ao julgador administrativo reduzir qualquer multa de
ofício com base na Lei 12.850/2013, a qual “dispõe sobre a investigação criminal, os meios de
obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal”.
103.

Todavia, com base no §1o, VI, do art. 44 da Lei 9430/96 com as alterações
promovidas pela Lei no 14.689/23, que reduziu a multa de 150% para 100%, deve ser aplicado ao
caso em análise a retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do CTN, conforme
elencado acima. Assim o percentual da multa majorada de IR-Fonte referente a pagamentos a
beneficiários não identificados / pagamentos e da multa isolada majorada referente à falta de
retenção do IR-fonte devem ser reduzidos para 100%.
104.

Ante o exposto, dou provimento parcial à matéria.
105.

Quanto ao cancelamento da multa em razão da lavratura de auto de infração
contra as respectivas pessoas físicas que receberam os valores que deram causa à multa isolada
do IR-Fonte, como dito antes, trata-se fatos geradores distintos. Reporto-me aos argumentos
citados acima para negar provimento à matéria.
Decadência
106.

Em relação à decadência, a recorrente observa que com “(I) com o cancelamento
da qualificação da multa de ofício para 150%; (II) havendo pagamento antecipado, e (III) tendo
em vista que o auto de infração foi lavrado em 04/12/2019, deve ser aplicada a regra do §4o do
artigo 150 do Código Tributário Nacional, reconhecendo-se a extinção pela decadência dos
créditos tributários relativos aos fatos geradores ocorridos até 03/12/2014”.
Fl. 21391
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1201-006.208 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.745725/2019-34

107.

À luz do entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do
REsp no 973.733, de 2009, submetido à sistemática dos recursos repetitivos12 (art. 543C, do
Código de Processo Civil de 1973 - CPC), o termo inicial do prazo decadencial dos tributos
sujeitos a lançamento por homologação é de cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador
(art. 150, §4o, do CTN) na hipótese de débito não confessado e existência de pagamento parcial;
na ausência de pagamento ou ante a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o termo inicial se
desloca para o primeiro dia do exercício àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado
(art. 150, §4o c/c art. 173, I do CTN13). Veja-se:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO
A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo
inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos
EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ
28.02.2005) [REsp no 973.733, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 18.09.2009] (Grifo nosso)
108.

Com base nesse racional o Carf editou as Súmulas no 72, 99, 123 e 135.
Súmula CARF no 72: Caracterizada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a
contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN.
Súmula CARF no 99: Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150,
§ 4°, do CTN, para as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento
antecipado o recolhimento, ainda que parcial, do valor considerado como devido
pelo contribuinte na competência do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo
que não tenha sido incluída, na base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a
rubrica especificamente exigida no auto de infração.

12 Portaria no 343, de 2015. Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF). Art. 62.
Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar tratado,
acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. [...] § 2o As decisões definitivas de
mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da
Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
13 CTN. Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito
passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que
a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato
gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o
lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
CTN. Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos,
contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado; [...].
Fl. 21392
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1201-006.208 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.745725/2019-34

Súmula CARF no 123: Imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos
sujeitos a ajuste anual caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no artigo 150, §4o, do Código Tributário Nacional.
Súmula CARF no 135: A antecipação do recolhimento do IRPJ e da CSLL, por meio
de estimativas mensais, caracteriza pagamento apto a atrair a aplicação da regra
decadencial prevista no art. 150, §4o do CTN. (Grifos nossos)
109.

No caso em análise, embora tenha havido a redução da multa de 150% para 100%,
comprovou-se dolo na conduta da recorrente; portanto, o termo inicial do prazo decadencial está
sujeito à regra geral do art. 173, I, do CTN.
110.

O fato gerador mais antigo ocorreu em 10/01/2014 e o exercício em que poderia
ocorrer o lançamento é 2014 – tributo com fato gerador mensal (IR-Fonte) –, logo o primeiro dia
do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado, termo inicial do prazo
decadencial, é 01/01/2015 e o termo final 31/12/2019. Uma vez que a ciência do lançamento
ocorreu em 04/12/2019, não há falar-se em decadência.
111.

Ante o exposto, nego provimento à matéria.
Incidência de juros de mora sobre a multa de ofício
112.
Sustenta o recorrente, que “a cobrança dos juros de mora, em matéria tributável,
somente pode ocorrer sobre os seguintes montantes: (i) Tributos (indubitavelmente, obrigação
principal) ou (ii) a penalidade pecuniária consubstanciada ou convertida em obrigação
principal. Logo, não tem fundamento legal a exigência dos juros de mora sobre a multa de
ofício, quando esta for exigida em conjunto com o tributo supostamente devido”.
113.
Em relação a esta matéria este CARF consolidou sua jurisprudência no sentido
contrário ao da pretensão da recorrente, conforme súmula vinculante no 108. Veja-se:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).
Conclusão
114.

Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir o
percentual de 150% para 100% da multa de IR-Fonte referente a pagamentos a beneficiários não
identificados / pagamentos sem causa e da multa isolada referente à falta de retenção do IR-
fonte.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior
Fl. 21393
DF CARF MF
Original